Tribunal: CARF
Processo: 19515.721257/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES. PEÇA IMPUGNATÓRIA NÃO PROTOCOLADA PARA INSTAURAR O LITÍGIO POR UM DOS RECORRENTES. PRECLUSÃO DO RESPECTIVO RECURSO VOLUNTÁRIO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO NO CASO PARTICULAR.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva protocolada, que deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de recurso voluntário de responsável solidário que não apresentou impugnação instaurando a lide no que tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de apreciação do específico recurso voluntário, inclusive para respeitar o pressuposto de que a lide não foi instaurada para o específico recorrente, preservando-se, assim, as instâncias do processo administrativo fiscal e o princípio da dialeticidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Comprovado intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a contagem do prazo decadencial no forma do art. 173, I, do CTN. Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I do art. 173 do CTN. Súmula CARF n.o 101. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101, a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra c, da Constituição Federal diz respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
A não aplicação integral do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade beneficente e a percepção de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, pelos diretores da entidade, são motivos suficientes para descaracterizar a entidade beneficente de assistência social.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, correta a responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, são motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430, de 1996, deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Não configurado embaraço ao trabalho fiscal pela não apresentação de parte da documentação solicitada, deve ser afastado o agravamento da multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721257/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES. PEÇA IMPUGNATÓRIA
NÃO PROTOCOLADA PARA INSTAURAR O LITÍGIO POR UM DOS
RECORRENTES.
PRECLUSÃO
DO
RESPECTIVO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO NO CASO PARTICULAR.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva
protocolada, que deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal
de recurso voluntário de responsável solidário que não apresentou impugnação
instaurando a lide no que tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de
apreciação do específico recurso voluntário, inclusive para respeitar o
pressuposto de que a lide não foi instaurada para o específico recorrente,
preservando-se, assim, as instâncias do processo administrativo fiscal e o
princípio da dialeticidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao
lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que
corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para
fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários
e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base
na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Comprovado intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, aplica-se a contagem do prazo decadencial no forma do art. 173, I, do
CTN. Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721257/2015-11
Fl. 17241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

modelo do inciso I do art. 173 do CTN. Súmula CARF n.o 101. Na hipótese de
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DIREITO
ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101,
a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que
guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal
complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão
dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal
diz respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou
serviços, não se estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de
cálculo distintas.
A não aplicação integral do resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade beneficente e a
percepção de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou
título, pelos diretores da entidade, são motivos suficientes para descaracterizar
a entidade beneficente de assistência social.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da
condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e
ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais
Fl. 17242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por
lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN,
correta a responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o
conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, são motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da
multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430, de 1996, deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Não configurado embaraço ao trabalho fiscal pela não apresentação de parte da
documentação solicitada, deve ser afastado o agravamento da multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do responsável solidário Sidney Storch Dutra, e, por maioria de votos, em dar
provimento parcial aos recursos para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 150%,
vencidos os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, que negavam provimento aos recursos. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora Designada
Fl. 17243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários do contribuinte OSEC –
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania (e-fls. 16.491/16.545) e dos responsáveis
solidários (e-fls. 16.896/16.958 – OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz; 16.154/16.200 –
Neide Carvalho da Silva Afonso; 16.234/16.274 – Darci Gomes do Nascimento; 16.314/16.358 –
Carlos Carvalho da Silva Afonso; 16.402/16.449 – Milton Soldani Afonso; 16.777/16.821 –
Arthur Marcien de Souza; 16.603/16.646 – Milton Gressler; 16.686/16.733 – Paulo Cesar
Carvalho da Silva Afonso; 16.979/17.018 – Sidney Storch Dutra), com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 16.054/16.104), proferida em sessão
de 22/02/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 09-62.121, da 5.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas impugnações, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
É solidariamente obrigada a pessoa que no exercício de sua atividade funcional age com
infração à lei.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel,
a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da Constituição
Federal está condicionado, até 29/11/2009, ao cumprimento cumulativo aos requisitos
do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos indicados na legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal diz
respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se
estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
A não aplicação integral do resultado operacional na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos institucionais da entidade beneficente e a percepção de remuneração,
vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, pelos diretores da entidade, são
motivos suficientes para a suspensão da isenção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, são
motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA.
Fl. 17244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de apresentar arquivos digitais, após devidamente intimado para tanto.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I e 135, III do CTN, correta a
responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 11.047/11.123), foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

No presente processo consta o auto de infração a seguir indicados, relativos aos
fatos geradores apurados na ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E
CIDADANIA – OSEC, no período de 01/2010 a 12/2010, constituídos mediante entrega
ao sujeito passivo 16/12/2015, conforme Aviso de Recebimento postal anexado às fls.
14.843 dos autos.

a) - DEBCAD no 51.009.288-8, lavrado em 14/12/2015, no valor original (sem
juros e multa) de R$718.532,13 (fls. 14.806/14.818), contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais.

b) - DEBCAD no 51.009.291-8, lavrado em 14/12/2015, no valor original (sem
juros e multa) de R$142.231,44 (fls. 14.825/14.834), contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio das outras entidades e
fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.

Os fatos geradores foram identificados nos levantamentos: AC
-
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL; EC - EMPREG GFIP; PC - PESSOAS LIGADAS,
todos abrangendo o período de 01/2010 a 12/2010, com a incidência da multa de ofício
no percentual qualificado e agravado de 225%.

Consoante o Relatório Fiscal acostado às fls. 11.047/11.123 a autoridade
lançadora apresenta, em síntese, o seguinte histórico:

Foram realizadas ações fiscais nas entidades controladas e geridas por
integrantes de grupo familiar nomeado como "Famílias Afonso" identificadas como:

- ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA –
OSEC, CNPJ 62.277.207/0001-65, entidade tida como filantrópica, mantenedora da
UNISA – Universidade Santo Amaro, considerada isenta do pagamento das
contribuições previdenciárias, e segundo o Auditor Fiscal possuidora de grande passivo
tributário, em face da desconsideração da isenção.

- OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL, CNPJ
18.301.267/0001-84, entidade tida como filantrópica, mantenedora da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco – FASF, situada na cidade de
Luz/MG, beneficiária da isenção do pagamento das contribuições previdenciárias. Seus
sócios eram somente os membros da Mitra Diocesana de Luz-MG.

A autoridade lançadora no presente processo, relata fatos que sustentam ser a
"Família Afonso" a verdadeira “dona” da OSEC, no Relatório descreve minuciosamente
que o Sr. Milton Soldani Afonso, juntamente com seus filhos, parentes e colaboradores,
controlam a OSEC e diversas empresas e associações a ela relacionadas, tais como
OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz, AP Areal Participações Ltda.,
Fl. 17245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

APROAVES – Associação para Proteção a Aves e Animais Silvestres, Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde, entre outras.

Informa que em 19/05/2008, a entidade mantenedora da UNISA, passa a ser a
pequena OSEL. Neste item o Auditor faz a seguinte observação: "Essa troca foi
aprovada pelo Ministério da Educação, gerando uma espécie de ‘incorporação às
avessas’, por meio da qual a OSEL, com pequena receita, endividada e com pequeno
número de empregados, se torna responsável pela UNISA, universidade com grande
massa salarial e que gerava grande receita, mas que, enquanto vinculada à OSEC, não
tinha mais a garantia da isenção previdenciária."

A troca da entidade mantenedora, segundo a fiscalização, teve como objetivo
retirar os funcionários da universidade, que estavam sob responsabilidade da OSEC,
transferindo-os para a OSEL, aproveitando a isenção desta e deixando, com isso, de
recolher a parte patronal das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento
da UNISA.

Sobre este ponto diz o Auditor:
D.2.2. Dos motivos da troca de mantença
9. Em decorrência da existência de processos administrativos, enfrentados pela
OSEC, que questionam sua condição de titular de isenção e que cobram a parte
patronal das contribuições previdenciárias, bem como os processos judiciais, a
família Afonso buscou, como solução para seus problemas, encontrar outra
entidade para manter a UNISA. Essa entidade que deveria estar livre de
processos administrativos ou judiciais, deveria estar regular em relação à sua
condição de isenta de contribuições previdenciárias e, acima de tudo, deveria
estar sob controle da família Afonso.
(...)

Verificou-se também que houve a transferência de bens imóveis utilizados para o
funcionamento da UNISA (no caso, Campus Universitários I e II e FASF) para
empresas da "Família Afonso", sem onerosidade, tendo em vista que as parcelas
recebidas pela OSEC pela venda dos imóveis se equivaliam aos aluguéis pagos pela
mesma para uso destes imóveis.

Constatou-se, também, como forma de pagamentos, a prestação de serviço e de
convênio/doação para empresas de da família Afonso, responsáveis pela OSEL e OSEC.

Relata a fiscalização que, "desde antes da autorização de transferência de
mantenedora dada pelo MEC, a OSEL começou a ser gerida por colaboradores da
família Afonso, também controladora da OSEC; tendo em vista que criou filiais nos
mesmos endereços em que funcionavam as filiais da OSEC, utilizando a estrutura e
funcionários desta última, tendo, posteriormente, transferido inclusive o endereço de
sua matriz para o mesmo endereço que havia sido da OSEC, sendo que os repasses
financeiros de uma para a outra continuaram por todo o período verificado pela
fiscalização."

Diante dos fatos apurados a fiscalização, com base no art. 149 do CTN, não
considerou regular a alteração na mantença da UNISA, entendendo existir no caso
simulação, onde a OSEC absorveu a OSEL, que foi usada simplesmente por causa da
isenção de que era detentora. Assim, todos os débitos apurados na pessoa jurídica da
OSEL foram consolidados na pessoa jurídica da OSEC.

Perante a utilização dos expedientes já descritos e pelo fato de a entidade não
atender às intimações para apresentação de documentos necessários à comprovação da
exatidão da escrituração contábil, a fiscalização registra que na presente ação fiscal,
além dos dados colhidos nos Sistemas Informatizados da Receita Federal utilizou como
fonte:
 Ações fiscais MPF no 0610700.2009.00086 e 0610700.2009.00168, da
Delegacia da Receita Federal em Divinópolis/MG;
 Ação fiscal MPF no 081900.2011.00879-1, da Delegacia da Receita
Federal de Fiscalização em São Paulo, e demais ações fiscais
referenciadas;
 Inquérito civil no 1.34.001.000043/2012-93 (ementa: “EDUCAÇÃO.
UNISA. Dilapidação do patrimônio”), fornecido pelo Ministério Público
Federal.
Fl. 17246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Após estas considerações, o Auditor no Relatório Fiscal identifica os associados,
os diretores e as filiais da OSEC, narra a evolução da ação fiscal que resultou na
constituição do crédito tributário formalizado neste processo desde a entrega do Termo
de Início da Fiscalização datado de 09/06/2014. No Relatório transcreve a norma
constitucional e a legislação previdenciária e tributária de regência.

Sobre a "Família Afonso" o Auditor esclarece que "o integrante principal é
Milton Soldani Afonso, fundador da Golden Cross e seu filho Paulo César Carvalho
Silva Afonso, que substituiu o pai no controle da maioria das empresas".

Têm participação nas entidades os seguintes familiares: ARLETE CARVALHO
DA SILVA AFONSO (Esposa) CPF 875...-00; NEIDE CARVALHO DA SILVA
AFONSO (Filha) CPF 543...-15; CARLOS CARVALHO DA SILVA AFONSO (Filho)
CPF 370...-34; CELSO CARVALHO DA SILVA AFONSO (Filho), CPF 537...-34;
STEPHANIE GRESSLER AFONSO (Esposa de Paulo Cesar) CPF 113...-42; MILTON
GRESSLER (Sogro de Paulo César) CPF 057...-00; BENJAMIM CARVALHO DA
SILVA (cunhado) CPF 040...-87; ANA VIRGINIA CARVALHO AFONSO (cunhada)
CPF 433...-49.

Em seguida o Auditor relaciona as Atas de Assembleias contendo a saída e
admissão de associados especificando a relação destes com a "Família Afonso", informa
a alienação de bens (fls. 11.056), colaciona notícias publicadas sobre as operações
envolvendo o grupo familiar e empresarial (fls. 11.058), relaciona todas as empresas e
entidades cujos responsáveis são membros ou agregados da "Família Afonso" (fls.
11.060). Faz o confronto dos endereços comuns e dos sócios e administradores das
empresas e entidades (fls. 11.061).

Especificamente sobre a desconsideração da troca da mantenedora, após
discorrer sobre o conceito e as normas que regem a matéria, a fiscalização diz "in
verbis":
9.1. Na área judicial, tivemos notícia da Ação Civil Pública no 96.0030525-0, da
17a Vara da Justiça Federal, contra a OSEC, Golden Cross – AIS, Milton Soldani
Afonso, Paulo Cesar Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso,
Benjamin Carvalho da Silva, IGASE e outros, para a apuração da
responsabilidade por eventuais atos de improbidade administrativa, nos termos
da Lei no 8.429/92, decorrentes do desvio de recursos públicos oriundas de
subvenção governamental para bolsas de estudo, recebidas do Ministério da
Educação, com pedido de devolução ao erário do valor equivalente aos prejuízos
patrimoniais e morais à coletividade. Segundo auditoria do TCU, nenhuma
parcela dos recursos (R$ 13.016.958,27) havia sido aplicada para assistência
educacional e bolsa de estudos, não chegando nem mesmo a ser contabilizada. As
conclusões da fiscalização efetuada pela Secretaria da Receita Federal também
foram apresentadas pelo Ministério Público Federal –MPF.

Sobre a "isenção" da OSEC, no tocante aos certificados de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS, o Auditor esclarece que os certificados só foram
emitidos em 03/02/2009, por meio da Resolução no 7, por força do art. 37 da Medida
Provisória no 446/2008, que estabelecia que os “pedidos de renovação de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido
objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida
Provisória, consideram-se se deferidos”.

No relatório fiscal o Auditor registra que, por meio do processo de protocolo no
71010.000804/2007-12, de 27/04/2007, foi proferida em 03/02/2009 a decisão
concedendo a certificação a OSEC como entidade beneficente. O prazo de validade do
certificado foi determinado até 26/04/2010. Contudo, destaca o Fiscal que a certificação
foi concedida sem ter sido analisada a real situação da entidade quanto ao cumprimento
dos requisitos para concessão do referido certificado.

Sustenta-se na presente ação fiscal que a entidade, desde a mudança da entidade
mantenedora, não cumpre os requisitos para a concessão da certificação, no caso, o
artigo 29 e 30 da Lei 12.101/2009.

Como situações de irregularidades o Auditor narra (fls. 11.066/11.084)
detalhadamente no Relatório Fiscal – item "D.2" e subitens – as ocorrências
denominadas:
Fl. 17247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

ITEM: Da "Simulação" da Transferência da UNISA para a OSEL
(compra do nome OSEL e da sua isenção);
SUBITENS:
- Dos representantes da OSEL e do seu envolvimento com
a OSEC e com a família Afonso;
- Da Análise das declarações e documentos contábeis e
incompatibilidade das receitas;
- Dos empréstimos bancários da OSEC e OSEL com
alienação fiduciária de imóvel da AP AREAL;
- Do Conta Corrente entre a OSEL e a OSEC identificado
na contabilidade;
- Do valor do ativo intangível da UNISA (fundo de
comércio/“goodwill”).

No item "D.3" do Relatório Fiscal (fls. 11.084/11.093) descreve:
ITEM: “SIMULAÇÃO” DA TRANSFERÊNCIA DO CAMPUS II E
DO CAMPUS III PARA A AP AREAL LTDA;
SUBITENS:
- Da Compra do CAMPUS II e do CAMPUS III pela
OSEC;
- Da venda do CAMPUS II e do CAMPUS III para a AP
AREAL;
- Da Locação do CAMPUS II E DO CAMPUS III para a
AP AREAL.

No item "D.4" do Relatório Fiscal (fls. 11.093/11.094) registra:
ITEM: DA TRANSFERÊNCIA DO CAMPUS DA FASF-LUZ PARA
A AP AREAL / HSL.

Dos itens indicados, destaca-se os seguintes trechos do Relatório Fiscal:
D.2.3. DA “SIMULAÇÃO” DA TRANSFERÊNCIA DA UNISA PARA A OSEL
(Compra do nome “OSEL” e da sua isenção)
...........
10. Assim foi feita a “compra” da OSEL, que possuía a tão almejada isenção que
permitiria à UNISA deixar de recolher a contribuição previdenciária patronal
sobre a sua folha de pagamento. Através de vários relatos, veremos que a família
Afonso, representada por pessoas a ela vinculada, direta ou indiretamente,
primeiro assumiu a OSEL, quitando suas dívidas e garantindo o seu controle de
forma não ostensiva, enquanto aguardava a autorização para a troca da
mantença;
10.1. A OSEL, pequena entidade da cidade de Luz/MG e endividada, não teria
como assumir a “responsabilidade integral de assegurar o financiamento das
respectivas mantidas, garantindo a manutenção da qualidade dos cursos
ofertados e sua continuidade, sem prejuízo para os alunos”, como determina a
Portaria de troca de mantença. E não tinha praticamente condição alguma de
manter uma universidade do porte da UNISA, com mais de 15.000 alunos e 1.200
empregados em São Paulo.
10.1.1. Cabe informar que mais de 1000 empregados que trabalhavam na UNISA
foram transferidos da OSEC para a OSEL em agosto de 2008.
...........
12.1. A matéria publicada no Jornal Visão – Luz (MG), de 06 a 13 de junho de
2009, com trechos transcritos a seguir, confirma a venda da FASF e,
consequentemente da OSEL e a demora na abertura de novos cursos presenciais
na cidade de Luz. Para a publicação do texto foi entrevistado o Assessor da
Reitoria da UNISA, prof. Arthur Marcien, que coincidentemente representava a
APREP, associada majoritária da OSEC, confirmando novamente o controle
desta sobre a OSEL:
“Em novembro de 2007, mais precisamente no dia 22, a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco (FASF) é
vendida para a Universidade de Santo Amaro (Unisa), instituição
com 40 anos de atuação na cidade de São Paulo e mais de 60 polos
de educação à distância em todo território nacional".
A negociação aconteceu após quase 9 meses de esforços conjuntos
entre representantes do Poder Executivo e Legislativo de Luz na
Fl. 17248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

busca de uma solução para a crise financeira pela qual a FASF
estava vivendo, devido à queda acentuada no número de alunos
matriculados (...).
De lá até os dias atuais já se passaram quase 18 meses e os novos
cursos presenciais ainda não foram implantados”.
..................
35. Diante de todas as evidências de que a OSEL foi usada pela OSEC e seus
gestores para transferir a UNISA e seus funcionários para esta entidade cujos
problemas eram uma pequena dívida com a Mitra Diocesana de Luz e a
concorrência com outros cursos na pequena cidade de Minas Gerais, mas que
usufruía isenção das contribuições previdenciárias; de que a OSEL não tinha
patrimônio, conhecimento e experiência para gerir a UNISA; de que a receita por
esta gerada era incomparavelmente maior que a receita da OSEL; de que pessoas
vinculadas à família Afonso se apropriaram da OSEL antes mesmo da
autorização da troca da mantença pelo MEC, com o fim de garantir e dar
continuidade à gestão da família Afonso, concluímos que, na prática, não houve
transferência alguma de mantenedora, e que a OSEL foi simplesmente absorvida
pela OSEC.
35.1. Cabe ressaltar que, apesar de constarem endereços diferentes no cadastro
das duas entidades, podemos ver pelo “Google Maps-satélite”, que as ruas são
lados diferentes de uma mesma quadra, onde fica localizado o Campus I da
UNISA (Anexo 19);

No item "D.5" (fls. 11.095) o Auditor, após concluir a narrativa quanto à
constituição, estrutura e o funcionamento das entidades, aponta as irregularidades à luz
do art. 29 da Lei 12.101/2009, nos seguintes termos:
(...)
 Da ausência de Certidões Negativas ou Certidões Positivas com efeito
de negativa – RFB, em detrimento no disposto inciso III do art. 29 da Lei
no 12.101/2009;
 Da desconsideração das demonstrações contábeis e financeiras da
OSEC auditada por empresa ligada à Presidente da OSEL, que resultou na
falta de cumprimento do pressuposto no inciso VIII do art. 29 da Lei no
12.101/2009;
 Dos pagamentos a diretores e pessoas ligadas: prestação de serviço e
convênio/doação, em desacordo com o inciso I da Lei no 5.172/1966
[CTN, art. 14], c/c inciso I do art. 29 da Lei no 12.101/2010;
 Falta de apresentação de documentos que comprovassem a exatidão da
escrituração das receitas e despesas, conforme pressuposto no inciso III
da Lei no 5.172/1966 [CTN, art. 14], c/c incisos IV, (...) e VIII do art. 29
da Lei no 12.101/2010;
 Do descumprimento das obrigações acessórias, em desrespeito ao inciso
VII do art. 29 da lei no 12.101/2010.

Discorrendo sobre tais irregularidades especialmente sobre o item –
irregularidades no Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social –, (fls.
11.096) o Auditor volta a informar que a OSEC, no período da presente ação fiscal, pela
Resolução 07/2009, decorrente da MP 446/2009, foi deferida a certificação com
validade até 26/04/2010, depois foram protocolados, junto aos Ministérios do
Desenvolvimento Social e Da Educação o requerimento de 25000.055154/2010-40
datado de 18/12/2009 solicitando a renovação do pedido. Em 30/12/2009 protocolou-se
o requerimento 25000668989/2009-21.

Sobre este tema o Auditor diz, in verbis:
60.1. Conforme exigência da Lei no 12.101/2009, no período de 27/04/2010 a
31/12/2010, a entidade não possui Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social emitido pelo Ministério da Saúde, em decorrência de sua
atuação nesta área Também não possui Certificado válido nos outros órgãos;
60.2. A entidade obteve seus três últimos certificados por força do art. 37 da
Medida Provisória no 446/2008, que estabelecia que os “pedidos de renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolizados, que
ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de
publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos”, ou seja, tais
Fl. 17249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

certificados foram deferidos sem que tenha havido qualquer análise do
cumprimento dos requisitos necessários a sua concessão.
60.3. O certificado no 71010.000804/2007-12, período de 27/04/2007 a
26/04/2010, com abrangência parcial para o período desta fiscalização, além de
renovado sem análise pela Resolução no 7, de 03/02/2009, por força do art. 37 da
MP 446/2008, foi deferido para a área de Educação. Ressalte-se que a entidade,
desde a transferência da UNISA para a OSEL em 2008, atua na área da saúde
(CNAE 8990-9-99 – Outras atividades de atenção à saúde humana não
especificadas anteriormente e, portanto, não possuía a certificação correta na
área específica de atuação).

Para a OSEL sobre a certificação, no período fiscalizado, há referência ao
requerimento do processo 71010.004167/2009-15 relativo ao período de 01/01/2010 a
31/12/2012, deferido conforme Portaria no 1.446/2011, DOU no 236, de 09/12/2011 –
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Em andamento tem o
processo 23000.011109/2012 com pedido de renovação protocolado em 28/06/2012, no
aguardo de análise.

O Auditor, na oportunidade, ressalta que "a Portaria no 12, de 15 de janeiro de
2015 (DOU de 16 de janeiro de 2015), instaurou o procedimento de Supervisão
Administrativa CEBAS nos autos do processo administrativo no 017230.2013-31, com a
finalidade de averiguar possíveis irregularidades nos certificados emitidos relativos
aos períodos de 01/01/1998 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2003, 01/01/2004 a
31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2009 e 01/01/2010 a 31/12/2012, ainda pendente de
decisão".

Às fls. 11.097 o Auditor informa sobre a ausência de certidões negativas.

No tópico relativo à apuração de remuneração a Diretores, (fls. 11.097/11.101)
diz o Fiscal que encontrou remunerações a diretores, ex-diretores e pessoas ligadas à
OSEC e a OSEL, disfarçados na forma de pagamentos a prestadoras de serviços,
pagamentos de convênios e de aluguéis. Intimada a prestar esclarecimentos sobre os
pagamentos, a entidade deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse a
efetiva prestação de serviço.

Foram identificadas pela Fiscalização as seguintes empresas:

- GEASC – AUDITORIA, ASSESSORIA E SERVICOS
CONTABEIS LTDA, CNPJ 03.882.405/0001-99: pagamentos efetuados
pela OSEC com a finalidade de remunerar tanto a sócia-administradora
Darci Gomes do Nascimento, que atuava na OSEL como associada e
diretora presidente, como sua irmã Ivani Gomes da Silva, que assinava
os relatórios da auditoria independente.

-
SOUZA
&
SOUZA
CONSULT
CONTABIL
E
TRIBUTARIA, PERICIAS E AUD S/S LTDA - ME, CNPJ
03.094.931/0001-94: pagamentos efetuados pela OSEC com a finalidade
de remunerar Arthur Marcien de Souza, antigo diretor financeiro da
OSEC e diretor-presidente da ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
E PESQUISA – APREP, CNPJ 03.181.629/0001-73, entidade ligada à
família Afonso e, até 10/2010, associada majoritária da OSEC.
Registrou-se, na oportunidade, que em 2010, Arthur Marcien de Souza
ocupava o cargo na OSEL de Assessor de Extensão, Produtos e
Parcerias, quadro eletivo da Reitoria da Universidade de Santo Amaro,
de acordo com o Balanço Patrimonial de 2010 publicado. A remuneração
foi contabilizada na OSEL, na conta de despesa 51211021 –
Auditoria/Assessoria, no valor de R$ 39.444,72. Os pagamentos líquidos
dos tributos foram identificados na conta 14131286 – Bco Bradesco S/A
cc 83749-0.

-
APROAVES
PARTICIPACOES
LTDA,
CNPJ
02.141.951/0001-06: pagamentos efetivados pela OSEL, anteriormente
denominada, Associação para Proteção a Aves e Animais Silvestres,
situada na Estrada Rio Bahia s/n, Areal/RJ, que, de acordo com o relato
dos itens 71/73, fls. 11.100/11.101, foi confirmado como responsável
Milton Soldani Afonso, fato registrado nas Atas da AGE OSEC e
Fl. 17250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

APROAVES, confirmado nas telas do ITR, em reportagens publicadas e
recibos da OSEL, bem como em documento contendo a Cessão de
direitos e obrigações da OSEC para a OSEL. A remuneração foi
contabilizada na OSEL na conta de despesa 41108102 – Convênios
Educacionais, no valor de R$ 405.000,00. Os pagamentos foram
identificados na conta 14131286 – Bco Bradesco S/A cc 83749-0.

Apontando outros fatos que demonstram o descumprimento dos requisitos do art.
29 da Lei 12.101/2009 às fls. 11102/11107, o Auditor no item "D.5.5" narra de forma
detalhada a "Simulação da OSEL para doação ao complexo de saúde Dr. Wladimir
Arruda – HEWA".

O Auditor diz in verbis o seguinte:
84. Agindo dessa forma, conclui-se que a OSEL simulou a doação ao Complexo
de Saúde Dr. Wladimir Arruda – Hewa, pertencente à OSEC, sendo que essa
“doação” era, na realidade, gasto com convênio de atividades educacionais para
os alunos da UNISA, principalmente de residência médica, de aulas, de palestras
e de pesquisas. O objetivo desta simulação foi atingir o percentual de filantropia
necessário para obter a renovação do CEBAS – certificação das entidades
beneficentes de assistência social.
85. Novamente temos as figuras da Sra. Darci Gomes do Nascimento, presidente
da OSEL e reitora da UNISA e do Sr. Milton Gressler, associado majoritário,
diretor financeiro da OSEL e sogro de Paulo Cesar Carvalho Silva Afonso,
comandando as transações em prol das empresas da “Família Afonso”.
..............

Sobre o percentual de Filantropia o Auditor destaca que:
(...)

No item "D.5.7" o Auditor discorre sobre a falta de documentos que
comprovassem a exatidão da escrituração das receitas e despesas, e fala sobre o
conteúdo das intimações feitas com vistas a conferir tais receitas e despesas. Registra
que os demonstrativos solicitados e os respectivos documentos de embasamento das
situações encontradas não foram apresentados.

A seguir (item "D.5.8") aponta as seguintes obrigações acessórias descumpridas:
105. Descumprimento do art. 32, inciso IV da Lei no 8.212/91 na redação da MP
no 449/08, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao deixar de
informar na guia de recolhimento do FGTS e informações à previdência Social
(GFIP), o total da remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais, e respectivos valores devidos de contribuição previdenciária, abaixo
discriminados:
a) ...;
b) Contribuintes Individuais: pagamentos a médicos-residentes, identificados na
contabilidade, no período de 01/2010 a 12/2010 (OSEL);
c)
Contribuintes
Individuais:
pagamentos
a
contribuintes
individuais,
identificados na contabilidade e DIRF, no período de 03/2010 a 05/2010 (OSEC);
d) Contribuintes Individuais: pagamentos a pessoas ligadas, mascaradas de
prestação de serviço (OSEC e OSEL);
106. Descumprimento do disposto no art. 32, inciso I da Lei no 8.212/91, ao
deixar de preparar as folhas de pagamentos com todos os fatos geradores dos
empregados e contribuintes individuais, conforme discriminado acima nos itens
“a” a “d”;

Na apuração dos salários de contribuição foram indicados os seguintes FATOS
GERADORES (fls. 11.107):
 Remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
constantes da GFIP;
 Contribuintes Individuais: pagamentos a pessoas ligadas, mascaradas de
prestação de serviço (OSEC/OSEL);
 Pagamentos a contribuintes Individuais, identificados na contabilidade e
DIRF.

O Auditor diz que na determinação da base de cálculo foram consideradas as
remunerações dos empregados e contribuintes individuais, declaradas em GFIP no
código 639. As GFIP da OSEC estão identificadas no quadro demonstrativo de fls.
11.108/11.109.
Fl. 17251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Os pagamentos efetuados a diretores e pessoas ligadas feitos pela OSEC,
considerados como contribuintes individuais, encontram-se identificados no quadro
demonstrativo de fls. 11.109.

Os pagamentos efetuados a diretores e pessoas ligadas feitos pela OSEC,
considerados como contribuintes individuais, encontram-se identificados no quadro
demonstrativo de fls. 11.109.

Foram também considerados como valores sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária na categoria de contribuintes individuais identificados na DIRF.
4. Da análise da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
verificou-se o pagamento no código de receita 0588 - IRRF - Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício que não declarado em GFIP, no valor total
de R$ 17.000,00.
(...)
5. Estes valores foram identificados na contabilidade, conta de despesa 51211041
– Jurídicos e os valores líquidos pagos foram contabilizados na conta 14131138-
BCO BRADESCO C/C 83735-0.
.......
( Planilha demonstrativo fls. 11.109/11.110)

Estes pagamentos foram realizados em 03/2010 para Domingos Antonio
CIARLARIELLO
e
em
03/04/05/2010
para
FERNANDO
ALBERTO
CIARLARIELLO.

Com relação à sujeição passiva solidária, minuciosamente fundamentada no
Relatório Fiscal às fls. 11.110/11.115, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN, e 30, inciso IX, da Lei 8.212/1991, foram arrolados da "Família
Afonso" as seguintes pessoas físicas:
 MILTON SOLDANI AFONSO CPF 010...-53: patriarca e chefe da
família Afonso;
 PAULO CESAR CARVALHO DA SILVA AFONSO CPF 543...-34;
 CARLOS CARVALHO DA SILVA AFONSO CPF 370...-34;
 NEIDE CARVALHO DA SILVA AFONSO CPF 543...-15.

Termos de Sujeição Passiva: Milton (fls. 14.853); Paulo César (fls. 14.855);
Carlos (fls. 14.857); Neide (fls. 14.847).

Comprovante de Intimação: Milton (fls. 14.894) em 17/12/2015; Paulo César
(fls. 14.865) em 17/12/2015; Carlos (e-fls. 14.873) em 17/12/2015; Neide (fls. 14.849)
em 17/12/2015.

As pessoas físicas acima indicadas foram consideradas pela fiscalização como
responsáveis pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL, como forma de
eximir-se indevidamente do pagamento da cota patronal das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os segurados da UNISA; pela cessão dos imóveis da
OSEC relativos aos Campus II e III da UNISA para sua família (“Família Afonso”), por
meio da empresa AP Areal; pelo desvio de recursos da OSEC para sua família por meio
da APROAVES; pela cessão gratuita do Colégio UNISA para a Sra. Darci Gomes do
Nascimento, como forma de pagamento à principal executiva da família Afonso.

Além das pessoas já relacionadas, foram também arroladas como responsáveis
solidários as pessoas físicas abaixo indicadas e a pessoa jurídica OSEL.
 DARCI GOMES DO NASCIMENTO – CPF 690...-34: Diretora
Presidente da OSEL e associada minoritária.

Termo de Sujeição Passiva: (fls. 14.859).

Comprovante de Intimação: Darci (fls. 14.882) em 17/12/2015 – AR.

Segundo a fiscalização a referida Senhora atuava como administradora de fato na
OSEC, tendo sido enviada pela Família Afonso, juntamente com o Sr. Milton Gressler,
para comandar e viabilizar a “simulada” transferência de mantença da UNISA para a
OSEL, bem como para garantir o controle da Família Afonso sobre a nova controlada
OSEL. Assim, participou de toda a manobra que resultou na transferência de mantença
da UNISA para a OSEL, tendo atuado como representante da OSEC nas negociações, e,
logo em seguida, assumido o cargo de Diretora-presidente da OSEL.

Destaca ainda o fisco que:
Fl. 17252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Todos os fatos relacionados à Sra. Darci estão relatados nos tópicos D.2.3.2 –
Dos representantes da OSEL e seu envolvimento com a OSEC e família Afonso e
Histórico de Darci Gomes do Nascimento e D.5.4.1 – GEASC, deste relatório fiscal.

A referida Senhora também foi responsável pela simulação da doação ao
Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – Hewa, pertencente à OSEC, que teve como
objetivo aumentar o gasto com filantropia e, assim, atingir o percentual necessário para
obter a renovação do CEBAS – Certificação das entidades beneficentes de assistência
social, documento primordial para usufruir a isenção previdenciária.

No comando da OSEL, continuou o desvio de recursos da OSEL para a Família
Afonso, por meio da APROAVES, entidade de fachada, constituída, na realidade, pela
fazenda de propriedade do Sr. Milton Soldani Afonso, no município de Areal, Rio de
Janeiro.

Por fim, relata que a referida Senhora recebeu o Colégio UNISA, gratuitamente,
da OSEC.
 MILTON GRESSLER – CPF 057...-00: Diretor financeiro e associado
majoritário da OSEL, é sogro de Paulo César Carvalho Silva Afonso.

Termo de Sujeição Passiva: (fls. 14.863).

Comprovante de Intimação: (fls. 14.888) em 17/12/2015.

Como a senhora Darci Gomes do Nascimento o Sr. Milton Gressler de acordo
com a fiscalização, participou da troca de mantença da UNISA, como representante da
OSEC, antes mesmo da autorização dada pelo MEC, conforme informado pelos ex-
associados, membros da Mitra Diocesana de Luz/MG.

Registra ainda que todos os fatos relacionados ao Sr. Milton Gressler estão
relatados nos tópicos D.2.3.2 – Dos representantes da OSEL e seu envolvimento com a
OSEC e família Afonso e Histórico de Milton Gressler.

Como Associado majoritário com poder de voto, e no cargo de diretor financeiro
eleito, tendo assinado as Atas da AGE e o Balanço Patrimonial de 2010 Publicado,
também foi responsável pela simulação da doação ao Complexo de Saúde Dr. Wladimir
Arruda – Hewa, pertencente à OSEC. Também recebeu, junto com a Sra. Darci, o
Colégio UNISA, gratuitamente.
 SIDNEY STORCH DUTRA – CPF 405...-68: Presidente e associado
minoritário da OSEC e ex-presidente da APROAVES, associação da
“Família Afonso”.

Termo de Sujeição Passiva: (fls. 14.861).

Comprovante de Intimação: (fls. 14.900) em 01/12/2015.

Sobre este Senhor a fiscalização ressaltou que ele o participou de todos os atos
relativos à transferência de mantença da UNISA para a OSEL, da cessão gratuita das
marcas TV UNISA, UNISA DIGITAL e UNISA para a OSEL e à cessão gratuita do
Colégio UNISA para Darci Gomes do Nascimento e Milton Gressler. Estes atos
jurídicos “esvaziaram” o patrimônio social da OSEC, comprometendo, além de seu
funcionamento, sua capacidade de honrar suas dívidas perante a Fazenda Nacional.

Participou, ainda da simulação da venda de dois imóveis para a empresa AP
Areal Participações Ltda, de propriedade da Família Afonso, por meio da qual estes
imóveis foram, em realidade, doados para a Família Afonso.

Executou procedimentos com o objetivo de desviar de recursos da OSEC para a
Família Afonso, por meio da APROAVES, entidade de fachada, constituída, na
realidade, pela fazenda de propriedade do Sr. Milton Soldani Afonso, no município de
Areal, Rio de Janeiro.
 ARTHUR MARCIEN DE SOUZA – CPF 103...-33: Presidente da
APREP, associada majoritária da OSEC, participava de todas as
Assembleias como seu representante e Contador.

Termo de Sujeição Passiva: (fls. 14.850).

Comprovante de Intimação: (fls. 14.852) em 16/12/2015 – AR.

Aduz a fiscalização que o referido Senhor participou, como representante da
APREP, da transferência de mantença da UNISA para a OSEL, e a cessão gratuita do
Colégio UNISA para a Sra. Darci Gomes do Nascimento e Sr. Milton Gressler.

Registra ainda que ao elaborar os Balanços Patrimoniais da OSEC, na condição
de contador responsável, quando da simulação da venda dos imóveis (Campus II e III da
Fl. 17253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

UNISA) para a AP Areal, demonstrou participação na cessão dos mesmos, e,
consequentemente, no desfazimento do patrimônio da OSEC em favor da família
Afonso.
 OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – CNPJ
18.301.267/0001-84.

Termo de Sujeição Passiva: (fls. 14.844).

Comprovante de Intimação: (fls. 14.846) em 16/12/2015 – AR.

Como responsável solidário, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei no
5.172/1966, combinado com art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, também foi indicado
a pessoa jurídica OSEL, considerada integrante de grupo econômico de fato, controlado
pela família Afonso.

Destaca o Auditor que desde antes da autorização de transferência de
mantenedora dada pelo MEC, a OSEL começou a ser gerida por colaboradores da
Família Afonso, também controladora da OSEC, fato comprovado pela criação de filiais
nos mesmos endereços em que funcionavam as filiais da OSEC, utilizando a estrutura e
funcionários desta última, tendo, posteriormente, transferido inclusive o endereço de sua
matriz para o mesmo endereço que havia sido da OSEC, sendo que os repasses
financeiros de uma para a outra continuaram por todo o período verificado pela
fiscalização.

A fiscalização (fls. 11.117/11.121) agrava a multa de ofício em mais 50% em
virtude da não apresentação dos arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991 [Agravamento: De 150% para 225%].

Enumera que deixaram de ser apresentados Módulos auxiliares CMG, FGL,
CEP, APB e FAS constantes no Livro Razão, em meio digital (formato pdf pesquisável
e excel), que permitam a identificação dos lançamentos contábeis cujo histórico é
padronizado (solicitado no TIF no 4, de 03/09/2015 e reintimado no TIF no 5, de
03/11/2015.

Para a qualificação da multa de ofício no percentual de 150% prevista no § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com
redação da Lei 11.941/2009, com vistas a demonstrar a conduta dos responsáveis pela
OSEC com dolo, fraude e simulação descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
tendo como objetivo, mascarar a realidade dos fatos, com o intuito de reduzir a
tributação o Auditor enumera as seguintes ocorrências:
simulação da operação de transferência de mantença, desvinculando a
UNISA da OSEC e vinculando-a à OSEL, com o intuito de usufruir da
isenção previdenciária de que a última era titular;
transferência de propriedades (bens imóveis) para empresas de
titularidade da família Afonso, também proprietária da OSEC e da OSEL,
visando esvaziar o patrimônio da OSEC e, assim, evitar que estes imóveis
servissem como garantia aos créditos tributários constituídos;
realização de pagamentos mascarados de prestação de serviços aos
diretores da OSEC e da OSEL, assim como a realização de pagamentos,
na forma de convênio, para empresas de titularidade da família Afonso,
também proprietária da OSEC e da OSEL, como forma de remuneração
disfarçada.

Neste item do Relatório o auditor volta a pontuar os fatos marcantes de toda a
simulação executada pela autuada e por fim destaca que:
1.10. É importante ressaltar que a família Afonso, controladora da OSEC e da
OSEL e real beneficiária de todo esse comportamento lesivo, usou das
artimanhas aqui descritas para atingir três objetivos distintos: (1) evitar o
pagamento de tributo, (2) impedir o Erário de receber pagamento de dívida
anterior e (3) esconder os reais beneficiários da OSEC/UNISA.
1.11. Uma simples análise dos comportamentos descritos nos subitens acima
deixa absolutamente claro que todos esses atos foram praticados de modo
deliberado, planejado, resultando de minucioso e cuidadoso planejamento, com o
intuito de lesar o Fisco. Impossível admitir que esse conjunto de atos não tenha
resultado da vontade inequívoca do contribuinte de sonegar à Fazenda Pública o
que lhe é devido.
Fl. 17254
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

1.12. A presença do dolo, da fraude e da simulação saltam aos olhos, quando se
analisa, de modo global e sistemático, o conjunto dos atos praticados pelo
contribuinte, com intuito sonegatório.
1.13. Em razão disso tudo, a multa foi qualificada devido à inequívoca
constatação da conduta simulada/dissimulada por parte do contribuinte, em
diversas ocasiões, conforme descrito neste relatório.

Por fim, a autoridade lançadora informa (fls. 11123) que formalizou
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis, em face da configuração no caso, em tese, do
crime de sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, incisos I
e III, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/2000. As
contribuições destinadas a outras entidades e fundos configuram, em tese, Crime Contra
a Ordem Tributária, previsto na, Lei no 8.137/1990, arts. 1o, incisos I e II.
Da Impugnação ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram apresentadas pelos recorrentes. Em suma,
controverteu-se na forma bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para
reproduzir:

Cientificados da autuação todos os autuados apresentaram impugnações: a)
Autuada OSEC: protocolada em 14/01/2016 - fls. 15546/15616; b) Carlos: Protocolada
em 15/01/2016 fls. 14906/15014 c) Darci Gomes: Protocolada em 13/01/2016 - fls.
15017/15058; d) Milton Gressler: Protocolada em 13/01/2016 - fls. 15123/15166; e)
Milton Soldano Afonso: Protocolada em 13/01/2016 - fls. 15224/15271; f) Neide
Carvalho: Protocolada em 15/01/2016 - fls. 15909/15596; g) Arthur Marcien:
Protocolada em 15/01/2016 - fls. 15333/15434 h) Paulo César: Protocolada em
15/01/2016 fls. 15437/15484 e OSEL - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE
LUZ, às fls. 15833/15096 apresenta a impugnação protocolada em 14/01/2016.

A Autuada na impugnação protocolada em 14/01/2016 acostada às fls.
15546/15616 inicia suas alegações ressaltando que a fiscalização, no Relatório Fiscal,
transcreveu o conteúdo dos relatórios de outras ações fiscais que ainda estão em fase de
apreciação da contestação perante a Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre.

Reclama que a fiscalização está utilizando "a teoria da consideração econômica
da norma tributária, no sentido de que é possível compreender os fatos tributários sob
o prisma de conceitos que sintetizassem sua realidade econômica, adaptando ou mesmo
recriando sua forma jurídica". Fato que denota riscos ao princípio da segurança jurídica
e dá margem a arbitrariedade.

Na oportunidade foram citados vários doutrinadores e conclui sobre o tema que o
relatório "é uma colagem de fatos que foram interpretados sob viés claramente
ficcional, o que deve ser rechaçado veemente conforme se demonstrará."

Com relação à concessão do Ato Declaratório da Isenção à luz do art. 55 da Lei
8.212/1991, diz que o disposto no §1o deste artigo ressalva o seu direito adquirido, pois
à época da publicação da Lei 8.212, em 25.07.1991, já lhe tinha sido concedida a
"isenção" posto que sua certificação data de 04.10.1974, enquadrando-se no caso de
proteção a direito adquirido ao qual faz menção o § 1o do art. 55. Neste sentido,
inclusive foi exarado o Acórdão do CARF no processo 19515.001237/2010-16, de onde
transcreve trechos.

Sobre imunidade esclarece que interpôs AÇÃO DE CUNHO ORDINÁRIO,
perante a 3a Vara da Justiça Federal em São Paulo, sob o no 94.0002651-0 (no CNJ
0002651-29.1994.4.03.6100), com a finalidade de ver reconhecida a ilegitimidade da
exigência de contribuições sociais, conforme determinado pelo art. 195, § 7o da CF/88.
Registra que obteve êxito na primeira instância e que a Decisão foi confirmada pelo E.
TRF 3a Região, acórdão transitado em julgado em 27.01.2012. Assim, em face do
decidido não lhe pode ser exigida a contribuição previdenciária sobre a parcela
acobertada pelo manto da imunidade enquanto vigente o certificado expedido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social.
Fl. 17255
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Destaca que independentemente da OSEL no período da suposta incorporação às
avessas, a impugnante possuía pedido de renovação de certificado junto ao Conselho
Nacional de Serviço Social, datado de 27.04.2007, fato atestado pela autoridade
lançadora. Tal certificado foi deferido em 02.2009, por força da Resolução CNAS no
07/2009, sendo que os períodos posteriores ainda não foram analisados, apesar de
solicitados, por meio de pedidos tempestivos de renovação, nos exatos termos do §2o do
artigo 24 da Lei n. 12.101/2009, "a certificação da entidade permanecerá válida até a
data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

Alega que a cessão da mantença de uma entidade para a outra não tem a
conotação de transferência econômica. Significa que os associados de uma entidade não
se sentem mais em condições de continuar a manter as suas atividades e a transferem
para outra entidade para que possa dar sequência ao trabalho educacional e na área da
saúde. Não existiu, portanto, simulação de negócio jurídico e em consequência,
responsabilidade tributária pelos atos da OSEL.

Com relação aos demais itens, que segundo a fiscalização foram descumpridos,
diz que a inexistência de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa, não
fere a Instrução Normativa RFB no 971/2009 onde determina que seria necessária a
regularidade fiscal (art. 227, VII) examinada de ofício pela própria autoridade
administrativa, sem a necessidade de emissão de documento expedido pelo próprio
órgão lançador.

Da mesma forma, aduz que os pagamentos efetuados a diretores e associados não
configuram infração se decorrente de trabalhos executados por estas pessoas. Afirma
que "os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas de diretores/associados são
vinculados meramente ao trabalho profissional, como impõe a finalidade das referidas
pessoas jurídicas, não incorrendo em presunção de transferência escusas de valores da
impugnante para as referidas pessoas físicas, o que deve ser de pronto excluído".

Aduz que a autoridade lançadora ignorou que à entidade se aplica a imunidade
tributária prevista no §7o do art. 195 da CF, portanto, somente são exigidos os requisitos
do art. 14 do CTN. Sobre o tema "imunidade tributária" transcreve ensinamentos de
tributaristas.

Continuando, alega a presença do "instituto da decadência ou ainda prescrição
em relação às contribuições objeto do presente lançamento de ofício". Discorre sobre a
legislação que rege a matéria para ao fim concluir que ao caso, como existiu pagamento
de contribuição previdenciária, se aplica a regra do art.150, §4o, e não do 173, inciso I,
ambos do CTN, que estende o início do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte.

Diz in verbis:
Conforme demonstrado o conteúdo da expressão exercício não se coaduna
necessariamente com o período anual, o que não justifica dar somente este
significado ao indigitado dispositivo legal. O mais coerente é dar o sentido à
expressão "exercício" coerente com o tributo que está em discussão. Se a
apuração do tributo é mensal, por exemplo, a fiscalização já pode exigir eventual
crédito tributário a partir do mês seguinte ao da apuração. Nesse sentido a
expressão exercício, no inciso I do artigo 173 do CTN, pode ser lida como a
partir do mês subsequente àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Com relação à aplicação da qualificação da multa está sustentada em presunção
tributária, não se configurando o evidente intuito de fraude. Ao caso devem ser
aplicadas as Súmulas no 14 e 25 do CARF. Neste sentido colaciona decisões do CARF e
do STJ.

Aduz que numa eventual cobrança de qualquer débito advindo deste lançamento
tributário, sobre a multa de ofício não deve incidir quaisquer juros sobre a mora.

Reclama ainda que à instituição não foi oferecida oportunidade de ampla defesa,
porque não foi fornecido pela autoridade administrativa os atos praticados no processo e
os elementos dele constantes.

Aduz que:
"Em razão das extensas razões dispendidas pela autoridade lançadora para a
constituição do crédito tributário, a impugnante acessou ao portal e-cac mantido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e constatou que apesar de ter sido
cientificada em 16/12/2015, em 21/12/2015 constava apenas a existência da ficha
Fl. 17256
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

de identificação do processo administrativo e nada mais, sendo que os demais
documentos somente foram disponibilizados em 22/12/2015 (doc. 10)!"

A Senhora Darci Gomes apresenta a defesa protocolada em 13/01/2016 (fls.
15017/15058), onde após transcrever parte do Relatório Fiscal e do Termo de Sujeição
passiva, em preliminar, alega a decadência do direito de lançar o tributo, em face da
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

Ainda no campo das preliminares alega a imunidade da entidade OSEC
reconhecida desde 1994, na ação de natureza declaratória sob o número 94.0002651-0
perante a Justiça Federal da Seção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo,
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, perante o qual tramitou sob o
número 0002651- 29.1994.4.03.6100, com transito em julgado em 27/01/2012.

Diz in verbis:
Mais do que isso, aquela sentença mandamental explicita que "como a impetrante
demonstrou haver solicitado e obtido a sucessivas RENOVAÇÕES do "documento
de fl. 40", a conclusão inarredável é que a imunidade reconhecida prevalece por
todo o período em que a impetrante seja detentora do "documento de Fl. 40", ou
seja, de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, emitido pela Conselho
Nacional de Serviço Social (ou, atualmente, Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS)".
Com isso, conclui aquela decisão mandamental que "tendo sido o "documento de
fl. 40" RENOVADO para os períodos de 01.01.1998 a 31.12.2000; 30.04.2003 a
29.04.2006 e 27.04.2007 a 26.04.2010, tenho que a imunidade prevista no art.
195, § 7o da CF alcança todos esses períodos".
Tal conclusão, inegavelmente, atinge o objeto da autuação ora enfrentada, a qual
não encontra, por consequência, qualquer validade jurídica, na medida em que, a
um só tempo, (i) agride a imunidade que caracteriza a autuada OSEC, (ii) agride
a coisa julgada formada no processo judicial 94.0002651-0 e (iii) agride o
comando mandamental produzido nos autos do mandado de segurança
002524621.2014.403.6100, voltado especificamente a "determinar que a
autoridade coatora reanalise o requerimento n. (...), considerando a validade das
renovações dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social,
expedidos nos termos da Resolução (...) e, consequentemente, cancelando os
débitos referentes aos períodos em questão, nos termos da decisão judicial
proferida nos autos da Ação Ordinária no 94.0002651".
Por fim, esclarece a Impugnante que o processo mandamental supra referido
encontra-se em tramitação perante o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
conforme atesta a Certidão expedida por aquele órgão jurisdicional (doe. 09),
por força de recurso de apelação interposto pela União Federal, recurso esse
que, à luz do disposto no art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de
Segurança), não afeta a regular produção de efeitos da sentença mandamental.

Em seguida pede o reconhecimento da nulidade da autuação porque veiculam
informações ausentes de precisão e, com isso, deixam de observar comandos
inarredáveis à regularidade do procedimento administrativo de lançamento do crédito
tributário.

Sustenta que a solidariedade a ela atribuída, por crédito tributário formalizado
contra a OSEC, por ter agido como "administradora de fato" daquela autuada,
praticando atos simulados no intuito de buscar os efeitos de uma isenção previdenciária
configura "assertiva vaga e inconclusa", em Relatório de difícil compreensão "na
medida em que o vasto arrazoado que sustenta o lançamento não conta com elementos
comprobatórios quer da simulação de atos, quer da atuação decisiva da Impugnante na
consecução dos mesmos".

Sobre o tema transcreve vários doutrinadores e decisões judiciais com vistas a
concluir que na hipótese do art. 135 do CTN para o credor exigir o adimplemento de
determinada obrigação por parte de alguém só tem lugar quando este último se
encontrar juridicamente inserido na relação da qual decorre a própria obrigação. "Ou
seja, é preciso, primordialmente, identificar qual o limite pessoal do polo passivo dessa
relação obrigacional; sem isto, não se pode falar em exigibilidade por parte do credor,
por absoluta ausência de obrigação a ser adimplida, dada a inexistência de vínculo
entre as partes".

Salienta que para existir a solidariedade no adimplemento da obrigação
tributária, é preciso que as pessoas solidárias tenham incorrido no fato gerador, tenham
Fl. 17257
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

realizado em concreto a hipótese abstrata de incidência tributária, fato que não se
concretiza no caso, bem como não pode ser qualificada como responsável tributário à
vista do art. 124, II, do CTN.

Discorre sobre a inexistência, no caso, das hipóteses de responsabilização
previstas dos artigos 134, VI; 136 e 137, III, do CTN.

Especificamente sobre o disposto no art. 135, inciso III, do CTN aduz que não há
espaço, portanto, para a atribuição da responsabilidade tributária sem qualquer
investigação sobre a existência do dolo do gestor, pois aí estar-se-ia substituindo a
responsabilidade subjetiva por outra, objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.
Neste sentido colaciona textos de tributaristas e decisões administrativas e judiciais.

Conclui que:
Verifica-se do exposto que, na responsabilidade por infrações à legislação
tributária, o regramento da matéria, disciplinado pelo art. 137, III, 'c', do CTN,
porém com raízes no art. 135, III, do Estatuto Complementar Tributário, é
peremptório em afastar o caráter pessoal da responsabilização quando
praticadas no exercício regular das atividades de diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado, ocasiões nas quais,
inexistindo comprovação do dolo, cabe a imputação apenas à pessoa jurídica.
...........
O princípio da presunção de inocência milita a favor dos contribuintes, cabendo
ao Fisco, portanto, comprovar o contrário, notadamente no caso de
administradores de pessoas jurídicas, na medida em que são estas, e não aqueles,
os sujeitos inseridos na relação derivada da prática do pressuposto fático da
regra sancionatória.
.................
Por essas razões impera ser cancelada a atribuição de responsabilidade
tributária solidária à Impugnante pelo crédito fiscal plasmado no Auto de
Infração lavrado contra a ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E
CIDADANIA – OSEC.

Em outro tópico intitulado: DA IMPRESTABILIDADE DOS ELEMENTOS
COLHIDOS NA FISCALIZAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – a
impugnante pede o cancelamento da atribuição da responsabilidade solidária sob o
argumento de que não ficou comprovada a prática de qualquer ato capaz de qualificá-la.

Aduz que a fiscalização não apresentou prova cabal e inequívoca da existência
da prática de ato capaz de atrair a solidariedade tributária sendo que os apontamentos
considerados como indícios são desprovidos de consistência apta a validá-la.

Diz que os eventos indicados pelo Fisco como determinantes do convencimento
pela solidariedade situam-se, todos eles, em anos anteriores àquele ao qual se referem às
obrigações tributárias lançadas de ofício, "tais como os atos societários praticados
pelas distintas pessoas jurídicas, pinçados no Relatório Fiscal desde o ano de 1989 (ata
de AGE da autuada OSEC) até 2010 (ata AGE da autuada OSEC, indicativa de
composição de quadro societário não integrado pela Impugnante), as ações fiscais
envolvendo a autuada OSEC, relativamente a débitos desde os idos de 1987, atas de
AGEs da OSEL, relativas a assembleias havidas desde 2006 até 2008, os atos negociais
havidos entre distintas pessoas físicas e jurídicas, incluindo prestações de serviços
profissionais, igualmente a partir de 2008, documentos contábeis da OSEL e da
autuada OSEC, desde 2007 até 2010, aquisições imobiliárias entre distintas pessoas
jurídicas (tidas como integrantes não exatamente de um grupo econômico, mas de um
arcabouço patrimonial que aos olhos da d. Fiscalização desde sempre haveria sido
administrado pela figura intitulada "família Afonso"), ocorridas entre 1996 e 2006,
locações imobiliárias havidas entre 2006 e 2008 etc."

Salienta que eventos citados pela fiscalização como praticados a partir de 2010,
no intuito de "demonstrar" os ardis que teriam sido implementados, ao longo de
décadas, no intuito de suprimir a arrecadação de contribuição previdenciária no ano-
calendário de 2010 não passam de eventos desconexos, havidos ao longo de décadas e
envolvendo as mais distintas pessoas (físicas e jurídicas).

Destaca que esse mesmo conjunto de dados foi igualmente utilizado com a
intenção de justificar o lançamento tributário formalizado em face da mesma autuada
OSEC, relativamente ao período anterior a 2010, também com imputação de
solidariedade à ora Impugnante, integrando os procedimentos administrativos fiscais
Fl. 17258
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

19515.722966/2013-52, 19515.722967/2013-05 e 19515.722973/2013-54, pendentes de
julgamento.

A impugnante aduz que apesar de deter o conhecimento dos elementos
necessários à manutenção das atividades da entidade administrada, no entanto, não pode
ser considerada como a entidade em si mesma, respondendo pelos atos típicos desta,
notadamente na esfera tributária, conforme regulamentação disciplinada pelo Código
Tributário Nacional.

Discorda do cenário descrito pela Fiscalização alertando que "os "indícios"
colhidos como forma de imputar a responsabilidade tributária solidária à Impugnante
não se prestam a essa finalidade, na medida em que compõem uma série de
informações relacionadas à prática normal e usual do exercício de gestão de entidade
que não é a autuada OSEC, não havendo que se falar na existência de indícios que
levem à formação de convicção acerca da validade da conclusão adotada no Termo de
Sujeição Passiva".

Sustenta que fatos inerentes ao cotidiano da entidade, foram colhidos como se
fossem indícios hábeis a demonstrar a prática de ato passível de atrair a
responsabilidade à Impugnante pelo adimplemento do crédito tributário formalizado em
autos de infração lavrados contra a autuada OSEC, e ainda que a conclusão fiscalização
não se formou com base em encadeamento lógico de fatos e indícios convergentes,
aptos a referendar a atribuição de responsabilidade tributária solidária à Impugnante
razão pela qual a mesma não merece prevalecer.

Requer, por fim, o provimento da Impugnação com o cancelamento da presente
atribuição de responsabilidade tributária solidária por força das preliminares arguidas ou
por força do conteúdo meritório quanto à inviabilidade da caracterização de
solidariedade passiva tributária, por quaisquer dos fundamentos normativos invocados
no caso sob exame.

Às impugnações de Milton Gressler, protocolada em 13/01/2016; de Milton
Soldani Afonso com protocolo em 13/01/2016; de Neide Carvalho da Silva Afonso; de
Arthur Marcien de Souza, protocolada em 15/01/2016; de Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso, protocolada em 15/01/2016; de Carlos Carvalho da Silva Afonso
protocolado em 15/01/2016; reproduzem os mesmos argumentos quanto a preliminares
e mérito da impugnação apresentada pela Sra. Darci, divergindo em muito pouco
somente no item DA IMPRESTABILIDADE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA
FISCALIZAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE que contém a
explanação específica dos fatos descritos no Relatório Fiscal e Termo de Sujeição
Passiva correspondentes aos responsáveis solidários arrolados, mantendo-se, contudo,
com o mesmo teor os argumentos de mérito.

A OSEL – OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ, às fls.
15833/15906 apresenta a impugnação protocolada em 14/01/2016, onde após resumir os
termos da autuação, em preliminar, alega cerceamento de defesa, em face da falta de
apresentação do processo em meio papel o que a impede de ter acesso à íntegra do
processo eletrônico, que está disponibilizado somente para a OSEC, como autuada.
Saliente que somente tem acesso ao Relatório Fiscal e CD fornecido pelo fiscal.

Com base nestes elementos formaliza sua defesa onde, no mérito, pede o
reconhecimento da prescrição e decadência do crédito tributário, com base na Súmula
Vinculante 08/2008, pois no caso, com a existência de pagamento de contribuições
previdenciárias cabe a aplicação da regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Neste
sentido colaciona decisões judiciais.

Aduz que mesmo se ao caso fosse aplicado o art. 173 do CTN estaria fulminado
pela decadência o período de 01/2010 a 11/2010.

Defende, nos mesmos termos da autuada, que a expressão "exercício" existente
no art. 173, inciso I, do CTN, não se coaduna necessariamente com o período anual e é
resquício da legislação do imposto de renda onde "exercício" é sinônimo de apuração
anual. Aduz que o mais coerente é dar o sentido à expressão "exercício" de acordo com
o tributo que está em discussão, pois a apuração do tributo é mensal, daí, no caso, a
expressão "exercício", prevista no inciso I do artigo 173 do CTN, "pode ser lida como a
partir do mês subsequente àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Fl. 17259
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Discorre sobre a regularidade na transferência da mantença da UNISA, ocorrida
em 2008, haja vista a existência do CEBAS para a OSEC, para a conferência basta
consultar os sítios dos Ministérios envolvidos.

Destaca que os fatos que sustentam a irregularidade montam ao período
compreendido entre 01/2010 e 13/2010, sendo impertinentes todas as alegações e que
não possuem o condão de validar a suposta simulação na transferência da mantença,
posto que todos os fatos aventados ocorreram no ano civil de 2008, dois anos antes do
período autorizado pelos MPF n. 08.1.90.00-2014-01576-4 (OSEC) e 08.1.90.00-2012-
05200-0 (OSEL).

Ressalta que as compras, ainda que realizadas em nome da OSEL "e tendo ela
como beneficiária, realmente foram endereçadas à OSEC, porém, por motivos que
fogem ao controle da Impugnante, tais como o endereçamento incorreto pelos próprios
fornecedores da Universidade, que também estavam em adaptação à nova entidade
mantenedora".

Sustenta que como entidade beneficente sem fins lucrativos goza do benefício
fiscal da imunidade tributária por força dos art. 150, VI, e 195, §7o, da CF. Colaciona
citações doutrinárias e decisões administrativas que versam sobre COFINS.

Diz "ad argumentandum tantum" se, caso fosse necessária a cumulatividade dos
pressupostos trazidos em lei complementar e na lei ordinária, à época dos fatos
geradores das contribuições ora em discussão, vigorava o disposto no art. 29 da Lei n.
12.101/2009.

Conclui que "em 14/09/1998, foi emitido Ato Declaratório de Reconhecimento
de Isenção da Impugnante. Isto é, ainda que a OSEC não possuísse o CEBAS no
período de 27/04/2010 a 31/12/2010, tal fato não teria o condão de retirar a imunidade
da Impugnante".

Alega que, no caso, cabe observar o disposto na Instrução Normativa 971/2009
vigente à época do fato gerador art. 233 que prevê a necessidade de emissão de prévio
cancelamento da isenção. Cita que a partir de Instrução Normativa RFB 1071 de
15/09/2010, que regula de maneira retroativa a dispensa de emissão do ato cancelatório
de isenção a partir de 30/11/2009, regra que infringe o princípio da legalidade constante
dos artigos 5o, inciso II, e XXXVI e 37 da CF. Neste sentido colaciona decisões
administrativas do CARF.

Em outro tópico sustenta a regularidade do percentual de filantropia e da
escrituração fiscal no ano de 2010, tendo em vista que não existiu ilegalidade entre a
OSEL e o Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda.

Diz in verbis:
Entretanto, mesmo diante de todo o esforço, inexistiu irregularidade alguma da
Impugnante no exercício de 2010!!!
Com efeito, devem ser desconsideradas integralmente todas as ilações
concernentes a outros anos, especialmente no que tange ao limite do percentual
de filantropia estipulado no parágrafo único do artigo 17 da Lei n. 12.101/2009,
seja pela impossibilidade de reflexos no resultado do presente caso, seja por sua
impertinência e ausência de autorização da fiscalização para a apuração de tais
períodos.
Em continuidade à análise do quanto asseverado pela autoridade lançadora em
seu Relatório Fiscal, vemos que também não há violação ao disposto nos incisos
IV e VI do artigo 29 da Lei n. 12.101/2009.
Isso porque não apenas a Impugnante sempre manteve escrituração contábil
regular, com o registro das receitas e despesas e a aplicação em gratuidade de
forma segregada, bem como sempre conservou em boa ordem os documentos que
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos, ou mesmo dos recursos
relativos a atos e operações realizados que pudessem implicar em modificação de
sua situação patrimonial.

Sobre o pagamento efetuado a diretores e associados alega que por si só não
caracterizam infração aos requisitos descritos no art. 29 da Lei 12.101/2009.

Entende que a proibição advém apenas se o pagamento for decorrente do vínculo
associativo, mas não de prestação de serviços diversos para a sociedade, no exercício de
atividade profissional desvinculada à função de diretoria/associado, "eventuais
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas que possam conter vínculos diretos ou
indiretos com os diretores/associados da Impugnante, são vinculados meramente ao
Fl. 17260
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

trabalho profissional, como impõe a finalidade das referidas pessoas jurídicas, não
incorrendo em presunção de transferências escusas de valores da Impugnante para as
referidas pessoas físicas, o que deve ser de pronto excluído".

Questiona o procedimento adotado pela fiscalização que caracterizou todos os
pagamentos feitos a pessoas físicas como contribuinte individual. Assevera que os
pagamentos foram efetuados dentro dos limites da legislação, que a fiscalização foi
arbitrária, pois, não se pode adotar a totalidade de pagamentos de uma entidade, como
se fossem devidos a contribuintes individuais a ela vinculados.

Sobre a multa de ofício agravada e qualificada no percentual de 225% alega
inconstitucionalidade, em face de percentual exorbitante e confiscatório. Sobre o tema
transcreve decisões judiciais.

Especificamente, quanto à alegação de fraude alega que deve ser desconsiderada,
por se tratar de mera ficção e pela ausência de quaisquer provas nesse sentido, requisito
este imprescindível à caracterização do ilícito. Neste sentido caminham as decisões
administrativas colacionadas.

Assevera que não cabe cobrança de juros sobre multa de ofício.

Por fim, resume o seu pedido nos seguintes itens:

- regularidade da conduta da entidade nos estritos limites da legislação pois não
há o que se falar em "incorporação às avessas" ou mesmo simulação na transferência de
mantença da UNISA, de modo que, por consequência, não podem à Impugnante ser
imputados débitos cujos fatos geradores decorrem de escriturações realizadas pela
OSEC;

- ambas as entidades gozam de imunidade tributária e sempre foram cumpridos
os requisitos previstos no art. 14 do CTN, além de sempre possuir os títulos de utilidade
pública federal, estadual e municipal, bem como o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEAS).

Diante do exposto requer o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva
Solidário, bem como a improcedência do auto de infração ora impugnado.
Do Acórdão de Impugnação
As teses de defesa em relação as impugnações apresentadas não foram acolhidas
pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa
alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Nos recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários, excetuado
Sidney Storch Dutra, reiterando os termos das respectivas impugnações, postulam a reforma da
decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
O responsável solidário Sidney Storch Dutra não apresentou impugnação, mas
apresentou recurso voluntário similar aos demais recorrentes postulando a sua exclusão da
condição de responsável solidário ou, no mérito, o cancelamento do lançamento.
Os demais responsáveis solidários tinham apresentado impugnação e interpuseram
recursos voluntários de conteúdo reiterativo, conforme já delineado.
Em acréscimo, todos os responsáveis solidários, conjuntamente, apresentaram
petições adicionais (e-fls. 17.060/17.069; 17.123/17.131) postulando o provimento, reiterando as
razões de inconformismo e fazendo referência a decisões judiciais reconhecendo gozo de
imunidade de entidade beneficente de assistência social.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 17261
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Após publicação da pauta de julgamentos, sobreveio memoriais, bem como a
juntada de documentos (e-fls. 17.173 e seguintes). Em petição a contribuinte OSEC comunica
que “a entidade foi supervisionada pelo Ministério da Saúde, sendo proferido parecer que
concluiu que a entidade cumpre com os requisitos obrigatórios à certificação do CEBAS, que
restou mantido para os exercícios de 2010 a 2015; e, ainda, (2) que até a presente data a
entidade mantém suas atividades na área da saúde, mantendo convênios com a Secretaria da
Saúde do Governo do Estado de São Paulo para a gerência de leitos de UTI e serviço de
urgência e emergência do Complexo Hospitalar Padre Bento no Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo”. A documentação colacionada é relativa a supervisão do Ministério da
Saúde, incluindo parecer daquele Ministério sobre a supervisão, também consta convênio. Os
memoriais são reiterativos das teses de defesa.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Excetuado o recurso voluntário do responsável solidário Sidney Storch Dutra,
cuja admissibilidade será analisada mais a frente, os Recursos Voluntários do contribuinte e dos
demais responsáveis solidários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de
conhecê-los.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se
apresentam tempestivos, tendo cada qual respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como
resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente
habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço dos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários, excetuado o recurso voluntário do responsável solidário Sidney Storch
Dutra, o qual passo a analisar a sua admissibilidade na sequência.
Em relação ao recurso voluntário do responsável solidário Sidney Storch Dutra o
mesmo não merece ser conhecido. Explico.
Isto porque, observa-se que o referido recorrente não impugnou no momento
oportuno o lançamento e sua responsabilização, deixando de instaurar a lide em relação a sua
sujeição passiva, de modo que, em nível administrativo, resta consolidada desde o esgotamento
do prazo para impugnar a referida sujeição imputada pela fiscalização.
Deste modo, o Recurso Voluntário do solidário Sidney Storch Dutra não é
conhecido por força preclusiva, aplica-se a intelecção dos arts. 14 a 17, 25, II, e 33 do Decreto
n.o 70.235/72. Aliás, também não é conhecido por força da preservação das instâncias do
Fl. 17262
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

processo administrativo fiscal e por força da necessidade de dialeticidade no contencioso
administrativo fiscal, sendo a peça recursal (recurso voluntário) um instrumento adequado para
rebater um acórdão de primeira instância (acórdão da DRJ) que tenha analisado uma impugnação
tempestivamente protocolada e no caso do específico recorrente não houve análise de qualquer
impugnação, vez que não protocolada.
Sendo assim, em conclusão quanto à admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários, excetuado o recurso voluntário do
responsável solidário Sidney Storch Dutra, o qual não será conhecido por preclusão e
estabilização jurídica em nível administrativo pela não apresentação de impugnação a tempo e
modo após cientificação do lançamento.
Das análises recursais admitidas
- Considerações introdutórias
Antes de adentrar na análise, importante esclarecer que nessa sessão de
julgamento estão sendo julgados conjuntamente os seguintes processos da contribuinte OSEC –
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania, todos anexados:
Processo n.o 19515.721257/2015-11
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da Lei 12.101,
de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.288-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 51.009.291-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO;
INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de alguns
documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.721258/2015-66
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da Lei no
12.101, de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.289-6, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 51.009.290-0, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO;
INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Fl. 17263
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de alguns
documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722966/2013-52
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos exigidos
na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.066-0, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração, creditadas, ainda que de
maneira indireta, dos segurados empregados que trabalharam na UNISA e contribuintes
individuais (diretores e pessoas a eles ligadas).
DEBCAD n.o 37.304.067-9, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados que prestaram serviços para a OSEC.
DEBCAD n.o 37.304.064-4, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 68 por apresentar GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, uma vez que nas competências 01/2008 a 11/2008, declaradas até
03/12/2008, não informou a parte patronal e SAT incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados (utilizou indevidamente o código FPAS 639, exclusivo de
entidades isentas quando não preenchia os requisitos legais para a isenção; o débito foi
constituído considerando a entidade como não isenta, utilizando FPAS 574
correspondente à sua atividade preponderante de ensino), omitiu valores pagos a
segurados - seja remuneração a menor; bolsas de estudo; pagamentos a empresas
tituladas por diretores ou pessoas ligadas, cuja efetiva prestação dos serviços não restou
comprovada e foram considerados pagamentos a contribuintes individuais; e
remunerações pagas a segurados da UNISA declaradas em GFIPs da OSEL (em razão
de desconsideração de negócio jurídico).
Com aplicação de multa qualificada de 150% por intuito de fraude descrita nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/64, para as competências 12 e 13/2008.
Com aplicação do agravamento da multa em 50%, para 225%, nas competências 12 e
13/2008, pelo não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação comprobatória dos negócios da OSEC, com previsão no § 2o do art. 44
da Lei no 9.430/1996 e no determinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722973/2013-54
Fl. 17264
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos exigidos
na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.068-7, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 37.304.069-5, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados que prestaram serviços.
Com aplicação de multa qualificada de 150% (para o levantamento PA - Parte PAT Seg
Emp Multa Atual) por intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
para as competências 12 e 13/2008, de acordo com previsão do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determina o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722967/2013-05
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos exigidos
na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 51.035.557-9, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 35 por deixar a empresa
de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
DEBCAD n.o 51.035.558-7, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 30 por deixar a empresa
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
DEBCAD n.o 51.035.559-5, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 78 por apresentar GFIPs
da competência 11/2008, das filiais 0007, 0010 e 0022, enviadas após 03/12/2008, com
omissões de segurados e com remunerações a menor.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.
No geral o conjunto probatório e as razões do lançamento e as razões recursais do
sujeito passivo e dos responsáveis solidários se identificam, o que justifica o julgamento
conjunto, sem prejuízo de cada processo ter suas particularidades apresentadas e ajustadas em
cada específico acórdão. Os memoriais foram comuns dentro desta lógica.
Ao meu sentir, a primeira e principal emblemática gravita na discussão quanto a
imunidade ou não do sujeito passivo (contribuinte OSEC), como entidade beneficente de
assistência social, para fins do § 7.o do art. 195 da Constituição Federal, e, neste horizonte, tem-
se as autuações do período 01/01/2008 a 31/12/2008, que tangenciam pelo art. 55 da Lei n.o
8.212/1991 (De 01/01/2008 a 09/11/2008) e pela Medida Provisória n.o 446/2008 (De
Fl. 17265
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

10/11/2008 a 31/12/2008), assim como as autuações do período 01/01/2010 a 30/12/2010, que
tangenciam exclusivamente pela Lei no 12.101, de 2009.
Na sequência, tem-se as discussões subsequentes, a depender do processo, em
relação a eventual multa qualificada para todos ou alguns períodos (multa de 150%) e, quando
for o caso, o seu agravamento (multa agravada para 225%), bem como em relação as obrigações
acessórias (CFL 30, 35, 68 e 78) e as responsabilidades tributárias na forma dos termos de
sujeição passiva solidária lavradas para cada responsável solidário conforme específicos
processos. Resumo alhures sintetiza o que há de autuação em cada feito.
Dito isto, partindo-se para a primeira e principal emblemática quanto a imunidade,
importante compreender que, conforme já expus em artigo1, durante muitos anos, a temática da
benesse do § 7o do art. 195 da Constituição da República2 permaneceu em constante
controvérsia, seja no âmbito estritamente judicial ou na esfera do contencioso administrativo
fiscal.
A problemática teve diversas variações, seja pela falta de precisão técnico-
redacional do dispositivo, pela necessidade de regulamentação da norma, pela dúvida quanto ao
veículo normativo ao atendimento de tal propósito regulamentar, pela extensão das entidades
contempladas ou pela abrangência das contribuições abarcadas.
Há três décadas o Supremo Tribunal Federal (STF), através da decisão no
Mandado de Injunção (MI) 232, declarava um estado de mora em que se encontrou o Congresso
Nacional em relação aos critérios de legitimação do dispositivo, ordenando providências para o
cumprimento da obrigação de legislar regulamentando a matéria. Aí houve variados debates
sobre lei ordinária x lei complementar.
O passar do tempo foi aprofundando o assunto e, a despeito do julgamento do MI
232 ter se encerrado em 02 de agosto de 1991 – portanto após a publicação e vigência da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 –, o voto condutor no MI 616, proferido em assentada da década
seguinte, em 17 de junho de 2002, enunciava que inexistia mora legislativa por força da Lei
8.212 (art. 55), pois, nas palavras de Sua Excelência o Ministro Nelson Jobim, “[a] matéria já
foi disciplinada pela Lei 8.212/91, art. 55 e recebeu alteração pela Lei 9.732/98”3.
Certo é que ao longo dos tempos sempre se criticou a regulação do § 7.o do art.
195 da Constituição Federal pelo art. 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, ou, ainda, pela Medida
Provisória n.o 446, de 2008 e, posteriormente, pela Lei n.o 12.101, de 2009. Questionava-se, a
todo tempo, que não eram leis complementares. Sempre se advogou a necessidade de lei
complementar para tratar da matéria da imunidade do § 7.o do art. 195 da Constituição.

1 MEDEIROS, Leonam Rocha de. Imunidade das Entidades Beneficentes e suas Controvérsias no Âmbito do
CARF. In: Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo Magalhães Peixoto;
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; Michell Przepiorka... (Org.). 1a ed. São Paulo: MP Editora, 2022, p. 245-
256.
2 Constituição da República, Art. 195, § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
3 Posteriormente, todo o art. 55 da Lei no 8.212 foi revogado e a matéria disciplinada na Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, a qual foi alterada e complementada pela Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013. Por último, o
Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, regulamentou a famigerada Lei no 12.101, de 2009. Saliente-se, ademais,
que entre a publicação da Medida Provisória (MP) no 446/2008, em 10/11/2008, e a sua rejeição pelo plenário da
Câmara dos Deputados, com efeitos em 11/02/2009, aplicando-se os §§ 3o e 11 do art. 62 da Constituição Federal, o
art. 55 da Lei no 8.212 esteve provisoriamente revogado, estando a matéria sob a regência da citada MP,
posteriormente retornando sua vigência, a partir de 12/02/2009, até a revogação pela Lei no 12.101, com efeitos a
partir da publicação desta em 29/11/2009.
Fl. 17266
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Hodiernamente, aliás, tem-se a Lei Complementar n.o 187, a despeito de sua produção datar
apenas de 16 de dezembro de 2021, com publicação em 17/12/2021 (em veiculação normal e
com retificações em edição extra na mesma data), e a promulgação dos vetos derrubados
publicada em 08/07/2022 quando, então, criou-se o ambiente adequado para firmar os contornos
definidores das condições exigidas para se caracterizar uma entidade beneficente de assistência
social, traçando-se balizas para as pessoas jurídicas que devam fazer jus à imunidade tributária
em comento.
Ainda assim, até o momento, não houve publicação de norma de regulamentação,
via decreto, para aclaramento de pontos que a própria Lei Complementar n.o 187 indicam a
necessidade de regulamentação.
Ainda sobre a questão do conflito lei ordinária x lei complementar, e outros
pontos, decisões exsurgiram na Excelsa Corte no passar dos tempos, a teor das proferidas nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) convertidas em Ações de Descumprimento de
Preceitos Fundamentais (ADPF) ns.o 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, julgados seus pedidos em
conjunto com o leading case do paradigma de Repercussão Geral, Tema 32, do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622. Cite-se, outrossim, as decisões no RE 636.941, Tema 432 da
Repercussão Geral, apreciado antes daqueloutros, e na ADI 4.480, este com julgado posterior a
todos os demais.
No julgamento dos embargos declaratórios da Procuradoria da Fazenda Nacional
no RE 566.622, Tema 32, reformulou-se Tese de Repercussão Geral para consignar e estabelecer
em definitivo a premissa centrada no entendimento que:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”4.
Por sua vez, na ADI 4.480, com trânsito em julgado em 24/04/2021, Sua
Excelência o Ministro Gilmar Mendes esclareceu que, até que sobreviesse lei complementar, o
art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) deveria ser o ponto de partida das condições
materiais da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, sendo inconstitucional a lei
ordinária que estabeleça condições inovadoras não previstas no citado artigo, ou que dele não
possa ser identificado como consequência lógica. De modo similar, Sua Excelência o Ministro
Marco Aurélio já se manifestava trinta anos antes em voto proferido no MI 232.
Lado outro, ainda no RE 566.622, Tema 32, da Repercussão Geral, foi também
definido que há espaço para lei ordinária atuar. Isto porque, aspectos meramente
procedimentais5, relativos à comprovação, com a consequente estruturação de mecanismos para
a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos na lei complementar para a condição
imune, podem ser delineados na lei ordinária.
O ponto nodal para a autorização da autuação da lei ordinária é a compreensão do
STF de que a entidade deve ser fiscalizada e deve manter dia a dia o cumprimento das condições
necessárias ao aspecto imune para que mantenha, respeite e atenda suas finalidades. Entende-se

4 A Tese firmada originalmente no RE 566.622 consignava: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”. Posteriormente, foi reformulada ao se julgar aclaratórios da Fazenda Nacional. No
julgamento original se declarava a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei 8.212, enquanto, apreciando
aclaratórios, se entendeu que o inciso II é constitucional ao tratar apenas de certificação.
5 Expressão inaugurada no voto do Ministro Teori Zavascki no RE 566.622.
Fl. 17267
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

que não há direito adquirido ao regime imune. O atendimento é diário e dever da entidade de
conformidade e integridade.
É esse cumprimento que garante a imunidade, não havendo direito adquirido à
regime de imunidade. Por isso, devem as entidades se sujeitarem ao controle e observância das
normas instrumentais relativas as denominadas obrigações acessórias6 e demais elementos de
aferição da manutenção de sua condição especial imune.
Ora, é pacífico que não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à
imunidade tributária, a exemplo do tratado no AgRg no REsp n.o 1.058.049.
Por seu prisma, no mesmo entendimento comentado acima para o STF, o STJ tem
firmada a Súmula n.o 352, nestes termos: “A obtenção ou a renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes”.
Acrescento que o dever advertido pelo STJ em seu enunciado não é apenas para se
cumprir requisitos supervenientes, mas também observar, mesmo com certificação concedida
para dado período, o atendimento dia a dia das condições que lhe oportunizaram a certificação de
entidade imune, pois, como ponderado, os requisitos da imunidade devem ser observados
diariamente em conformidade e integridade pela pessoa jurídica qualificada como entidade
beneficente de assistência social, sob pena de ser reclassificada a sua condição e afastada a
imunidade sobejando a tributação.
Logo, mesmo as entidades que se alegam com direito adquirido, este não se
observa no campo da imunidade. O que há ou havia nesse campo é ou era apenas uma
particularidade já suplantada. Explico. Entidades sob a égide do Decreto-Lei n.o 1.752/1977
tinham um direito adquirido para não serem obrigadas a requerer à Administração Tributária o
reconhecimento de sua condição imune, vez que reconhecida na norma retrograda o
reconhecimento. Este contexto ocorria porque o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 exigia, mesmo
depois de atendidos determinados requisitos, que se requeresse o reconhecimento da imunidade
junto à Administração Pública para só aí poder se gozar da imunidade. Hodiernamente, seja já
sob o manto da Lei Complementar n.o 187 ou da já revogada Lei n.o 12.101, o requerimento já
não mais é necessário. Isto se deve porque cumpridos os requisitos a entidade já pode se
autodeclarar imune e gozar da imunidade, sem prejuízo de estar a todo tempo apta a ser
fiscalizada, por isso, inclusive, dentro das regras do art. 14 do CTN há a exigência de atender as
obrigações acessórias, as quais servem como instrumentos auxiliares aos trabalhos fiscais.
Fato é que não há direito adquirido para afastar o dever de ser controlada, de ser
fiscalizada e de ter que comprovar dia a dia o atendimento dos requisitos legais vigentes a cada
momento para poder se manter como qualificada como entidade beneficente de assistência social
apta a fruição da condição imune.
Por isso, como corolário lógico, encontrando espaço de conformidade para a lei
ordinária, estabeleceu o STF a premissa de que “[o]s aspectos meramente procedimentais
necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade,

6 A imunidade não afeta os deveres instrumentais. Em 29/05/2012, no RE 250.844, o Ministro Marco Aurélio
consignava em voto que “[a] entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações
acessórias, dentre elas a de manter os livros fiscais”.
Fl. 17268
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária” 7.
Neste aspecto, a norma que prevê a certificação da entidade beneficente de
assistência social não é inconstitucional, assim como não o é a norma de procedimento para
verificação e controle.
Aliás, falando-se em constitucionalidade, também não é inconstitucional as
normas de cumprimento de obrigações e deveres acessórios, pois essas guardam conexão com o
art. 14 do CTN, lei complementar, que se identifica com normas constantes na atual Lei
Complementar n.o 187, que hoje rege a matéria. Porém, no caso dos autos tratar-se-á do art. 14
do CTN por força do art. 144 do mesmo codex.
Afinal, a preocupação da Suprema Corte é no sentido de que a lei ordinária pode
prever a fiscalização das entidades, mas não pode modificar a essência e o arquétipo da norma
imunitória, sendo-lhe vedado restringir, deturpar, limitar ou anular os valores constitucionais
arraigados na norma imunizante, que, a despeito de não ser suficientemente densa de carga
normativa, prescindindo de regulamentação por lei complementar, contém valores fundamentais
intrínsecos a sua finalidade e estes podem ser compreendidos e respeitados pelo legislador.
Dessarte, a lei ordinária não pode limitar a proposição imune8.
Doravante, compreenda-se que as controvérsias destes autos devem observar
como norma de sustentação, de fundamento de validade, o art. 14 do CTN por força do art. 144
do mesmo codex e porque algumas disposições da Lei n.o 12.101 foram declaradas
inconstitucionais e, igualmente, alguns outras do art. 55 da Lei n.o 8.212. Aliás, em debates
anteriores neste Colegiado, sobre outra composição, o Insigne ex-vice-presidente Martin da Silva
Gesto, no Acórdão CARF no 2202-008.123, em sessão de 08/04/2021, já advertia que “[a]
eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art. 14 do Código
Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.”
Por sua vez, no Acórdão CARF no 9303-010.974 a 3a Turma da Câmara Superior,
em sessão de 11/11/2020, publicado em 18/01/2021, o voto vencedor da Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, interpretando o RE 566.622, Tema 32, ressaltou que as entidades
beneficentes, para fins da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição, devem “observar
somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar – estas definidas no art. 14 do CTN.”

7 Colhido na Ementa da ADI 1802. Conferir, ainda, RE 566.622 ED, julgado em 18/12/2019, publicado em
11/05/2020. Importante compreender que o STF, a partir da fundamentação do voto do Ministro Teori Zavascki, no
RE 566.622 e nas ADI’s convertidas em ADPF 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, encampado pela Ministra Rosa Weber
nos aclaratórios da Fazenda Nacional, superou a utilização do critério eclético (objetivo-subjetivo) para
interpretação da imunidade subjetiva do § 7o do art. 195 da Constituição que prezava, por exemplo, pela distinção
entre lei complementar e lei ordinária, a partir de normas que digam, ou não, respeito à constituição e ao
funcionamento das entidades, pois, a despeito destas se apresentarem como normas de procedimento a exigir lei
ordinária, podem, em verdade, candidatar-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade e, assim, exigir
lei complementar. Por isso, o Ministro Zavascki sugeriu o “reajuste pontual” na jurisprudência da Excelsa Corte,
sem “contundente reviravolta”, para definir que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária.” Observe-se, por último,
que o RE 636.941, Tema 432 da Repercussão Geral, utilizava o critério eclético (objetivo-subjetivo) superado.
8 Na ADI 1802 foi declarado inconstitucional formal e materialmente o art. 12, § 1o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que restringia o campo da norma imunitória em relação ao tributo tratado. Também, foi
declarado inconstitucional, a alínea “f” do § 2o do art. 12 que condicionava o gozo da imunidade ao cumprimento da
obrigação de “recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes”.
Apesar da ADI 1802 ter lente sobre a imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição, é salutar sua citação.
Fl. 17269
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Adicionalmente, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4.480, ao
tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101, não reconhece, exceto
quanto ao inciso VI do art. 29, qualquer inconstitucionalidade, mantendo hígido o restante do
dispositivo por guardar identidade com o art. 14 do CTN. Normas do art. 55 da Lei n.o 8.212,
sem declaração expressa de inconstitucionalidade, também guardam redação similar com
disposições do art. 29 e 30 da Lei n.o 12.101 nas partes não inconstitucionais, assim o ponto é
encontrar o espaço de conformação e de validade no art. 14 do CTN.
Veja-se a passagem do voto de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na
ADI 4.480, ao tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101,
relacionando a questão com o art. 14 do CTN:

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código
Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências
lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212. de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida”.
Fl. 17270
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito,
uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o
disposto no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já
decidido por esta Suprema Corte. Confira-se:
“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A
LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto
sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a
Constituição atual (art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a
força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito
nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir
regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação,
implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em
situação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar
pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência
tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem
ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149
da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação
do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5o do
Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1o do art. 18 da Constituição de 1967/69. V.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento”. (RE
556.664 – RS, minha relatoria, Plenário, DJe 14.11.2008)

Por sua vez, o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema,
no sentido de que o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual,
não se estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade.
Fl. 17271
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

É, portanto, focado nos aspectos da autuação que guardam fundamento no art. 14
do CTN que será analisada a matéria.
Na parte inconstitucional das Lei 12.101 e da Lei 8.212, como, por exemplo,
temáticas de mínimo de percentuais em gratuidade, não serão temas enfrentados sendo pontos da
autuação que não merecem debates estando superados.
Os pontos a serem enfrentados serão os que guardam relação com o art. 14 do
CTN, reitere-se. Veja-se as identidades normativas das Leis ns.o 8.212 e 12.101 para os seguintes
dispositivos, os quais serão os especialmente constantes na sequência do voto, citando-se a lei
específica que regeu cada período (a Medida Provisória que também tangenciou uma época tem
o mesmo padrão, tornando-se desnecessário alongar e repetir):
Lei 8.212
Lei 12.101
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência
social
que
atenda
aos
seguintes
requisitos cumulativamente:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará
jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores,
remuneração,
vantagens
ou
benefícios,
direta
ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente
no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais;
§ 6o A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que
trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o
do art. 195 da Constituição.
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
uma contabilidade regular e adequado registro de
receitas e despesas]
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

----
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação
de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que
impliquem modificação da situação patrimonial; (inconstitucional)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
cumprimento de obrigações acessórias]
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
auditoria
independente
das
demonstrações
financeiras da entidade]
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
Muito bem, feitas essas ponderações iniciais passo ao enfrentamento.
Fl. 17272
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Preliminares e mérito dos recursos voluntários conhecidos
O caso dos autos trata de lançamento de ofício por ter sido descaracterizada a
condição de entidade imune da contribuinte recorrente, inclusive com atos de simulação e
responsabilidade solidária apontados.
No particular destes autos o relatório fiscal (e-fls. 11.047/11.123) bem aponta que
se cuida de lançamento de ofício relacionado ao auto de infração DEBCAD no 51.009.288-8,
lavrado em 14/12/2015, relativo ao período de 01/2010 a 12/2010, contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, bem como para o mesmo período o DEBCAD
no 51.009.291-8, contendo a cobrança de contribuições para Terceiros Salário-Educação,
INCRA, SESC e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Os fatos geradores foram identificados nos levantamentos: AC
-
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL; EC - EMPREG GFIP; PC - PESSOAS LIGADAS.
Houve a incidência da multa de ofício no percentual qualificado e agravado de
225%. O agravamento foi fundamentado na não apresentação de alguns documentos, conforme
consta informado no relatório. Os fatos geradores foram extraídos a partir do trabalho fiscal que
analisou a documentação da responsável solidária OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE
LUZ – OSEL, que estaria no contexto simulatório com a contribuinte ORGANIZAÇÃO DE
SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC, fato motivador da qualificação.
Atento as razões recursais, observo que a contribuinte recorrente e os responsáveis
solidários mantêm a linha argumentativa (excetuado o responsável Sidney Storch Dutra, que não
apresentou peça impugnatória). Após análise das alegações e das provas colmatadas aos autos,
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, inclusive quanto as preliminares e ao mérito,
sempre em igual debate, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão
de piso com os quais concordo e entendo suficientes a solução do litígio, de modo que proponho
a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro na
autorização posta no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo
II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), e
com eventuais singelos comentários e ao final complemento e reforço o entendimento:
1. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO POR RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO

De início cabe registrar que para o responsável solidário, SIDNEY STORCH
DUTRA – CPF 405...-68, Presidente e associado minoritário da OSEC e ex-presidente
da APROAVES, que não apresentou impugnação ocorre, no presente caso, a preclusão
temporal do direito de praticar o ato impugnatório. Considerado revel o autuado deverá
suportar os efeitos da decisão final.

Frente à existência de pluralidade de sujeitos passivos autuados, tem que ser
observada o disposto na Portaria RFB no 2284, de 29 de novembro de 2010, que no art.
7o e parágrafos diz o seguinte:
Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só
produzirá efeitos em relação ao impugnante.
Fl. 17273
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

§ 2o Os autos somente serão encaminhados para julgamento depois de
transcorrido o prazo para apresentação de impugnação ou recurso para todos os
autuados ou impugnantes, conforme o caso.
§ 3o No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e quanto ao vínculo da
responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário apenas no tocante ao
vínculo, a exigência quanto ao crédito tributário torna-se definitiva para os
demais autuados que não recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou recurso não prejudica os demais autuados
que também impugnaram ou recorreram.
§ 5o A decisão definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos
imediatos.
§ 6o Se um dos autuados pedir parcelamento ou compensação do crédito
tributário lançado, aplica-se o disposto no art. 5o ou no art. 6o, respectivamente.
2. DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO

De pronto também registro que os processos administrativos
19515.722966/2013-52, 19515.722967/2013-05 e 19515.722973/2013-54, citados nas
impugnações como pendentes de julgamento, foram decididos mediante os Acórdãos de
nos 56.181; 56.215 e 56.216 todos de março de 2016, exarados pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), cujo
resultado foi pela improcedência da impugnação e manutenção integral do crédito
tributário, de onde serão utilizados argumentos para a sustentação do no presente crédito
tributário, nos itens análogos, haja vista a semelhança no conteúdo das impugnações
apresentadas naqueles processos.
3. DA LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA.

O lançamento em questão visa apurar o crédito devido pela Impugnante, em
razão da sua declaração em GFIP como entidade isenta.

De plano, cabe esclarecer que de fato o direito ao benefício fiscal se encontra
previsto no art. 195, §7o, da CRF/88, o qual estabelece vedação à tributação das
entidades beneficentes de assistência social, para o custeio da seguridade social,
contudo para tal exercício devem ser obedecidos alguns requisitos.

A própria Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade das entidades
beneficentes de assistência
social usufruírem a
isenção das contribuições
previdenciárias - quota patronal - desde que atendidos os requisitos estabelecidos em lei,
no caso, em lei ordinária, como abaixo:
Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições:
[...]
§ 7o São isentas de contribuições para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Do dispositivo constitucional supracitado, infere-se que o benefício conferido às
entidades beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de pressupostos
estabelecidos (...). Trata-se de norma de eficácia contida, eis que dependente de
integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o
exercício do direito, cabendo à lei ordinária prescrever os requisitos e as condições para
que a Entidade Beneficente de Assistência Social, possa, de fato, gozar da isenção. [O
STF já estabeleceu que: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas”]
Fl. 17274
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Assim, observa-se que diz respeito a um benefício condicionado, eis que
dependente de integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados
para o exercício do direito. (...).

(...)

Saliente-se que a análise do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição de
isenção deve observar a legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador,
em conformidade com o caput do art. 144 do CTN. Por essa razão, sendo o período
fiscalizado de 01/2010 a 12/2010, o crédito constituído encontra-se regido, no tocante às
normas materiais para fruição do benefício, pelo disposto no art. 29 da Lei no
12.101/2009, o qual estabeleceu que as entidades fazem jus ao benefício desde que
estejam devidamente certificadas e atendam, cumulativamente, os requisitos definidos
em seus incisos, como a seguir transcrito:
CAPÍTULO IV - DA ISENÇÃO
Seção I - Dos Requisitos
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 2013)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI – (...);
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006.

Ainda dentro deste tópico é necessário trazer esclarecimentos quanto à aplicação
da lei tributária no tempo. A regra geral está estabelecida no "caput" do artigo 144 do
Código Tributário Nacional. Contudo não se tratando de questão relacionada
diretamente à ocorrência do fato gerador, mas sim do procedimento a ser adotado pela
Fiscalização para a constituição dos créditos tributários aplicam-se as disposições do
parágrafo primeiro do aludido artigo que diz o seguinte:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
Fl. 17275
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.

Os fundamentos legais determinantes da hipótese de incidência (fato gerador), da
base de cálculo e da alíquota absolutamente não mudaram. São exatamente os mesmos,
seja antes ou depois da Lei no 12.101/2009. Estão, portanto, perfeitamente atendidas as
disposições do "caput" do artigo 144 do CTN. Entretanto, tratando-se de "... novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização a regra aplicável é a da Lei
12.101/2009 (art. 32, abaixo transcrito), precisamente de acordo com o mandamento do
parágrafo primeiro do artigo 144. Assim laborou o Auditor-fiscal.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o (...).
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.

Atento a tal panorama legislativo, a Receita Federal do Brasil/RFB editou a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, com as alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.071/2010, verbis:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato
declaratório e ato cancelatório de isenção.
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no
âmbito da RFB será encaminhado à unidade competente para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção, observados:
I - para fatos geradores ocorridos até 29 de novembro de 2009, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 30 de novembro de 2009, os
requisitos previstos no art. 227 desta Instrução Normativa.
Art. 229. Constatado o descumprimento, pela entidade, de requisito mencionado
no art. 227, a RFB lavrará auto de infração relativo ao período correspondente e
relatará os fatos que demonstram o descumprimento.

Como já dito, o que não mais se exige em matéria procedimental é o rito
estabelecido especificamente no § 8o, do artigo 206, do Decreto no 3.048/1999, quanto à
necessidade de ato declaratório de isenção e ato cancelatório de isenção, exigência
extinta pelo Decreto no 7.237 de 20/07/2010, que regulamentou a Lei 12.101/2009,
revogado pelo Decreto 8.242/2014 que manteve a mesma redação.

Assim o procedimento aplicado pela fiscalização está de acordo com a previsão
contida no Decreto no 7.237/2010 e no Decreto 8.242/2014, em especial nos
dispositivos abaixo transcritos, deixando claro o rito aplicável aos processos pendentes:
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o (...)
§ 2o A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias,
contado de sua intimação.
§ 3o O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário
seguirão o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de
novembro de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do
Ministério da Fazenda, serão analisados com base na legislação em vigor no
momento do fato gerador que ensejou a isenção.
Fl. 17276
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data
de publicação da Lei no 12.101, de 2009.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador.

Do exposto, como à época da ação fiscal não mais vigiam as disposições do § 8o
do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social, não há que ser exigido no caso a
prévia emissão de Ato Cancelatório de Isenção pelo Delegado da Receita Federal, como
decidido pelo CARF em processo anterior da entidade, haja vista estar o período do
lançamento agora sob a égide de nova legislação. [a inconstitucionalidade do § 1o do art.
32, que trata de suspender a imunidade, não impõe ter que ser lavrado ato cancelatório]

(...)

Conforme descrito no item D. 5 do Relatório Fiscal (fls. 11.095) foram
descumpridos os seguintes requisitos:
• Das irregularidades nos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção, conforme pressuposto no art.
29 da Lei no 12.101/2009;
• Da ausência de Certidões Negativas ou Certidões Positivas com efeito
de negativa – RFB, em detrimento no disposto inciso III do art. 29 da Lei
no 12.101/2009;
• Da desconsideração das demonstrações contábeis e financeiras da
OSEC auditada por empresa ligada à Presidente da OSEL, que resultou
na falta de cumprimento do pressuposto no inciso VIII do art. 29 da Lei
no 12.101/2009;
• Dos pagamentos a diretores e pessoas ligadas: prestação de serviço e
convenio/doação, em desacordo com o inciso I d a Lei no 5.172/1966, c/c
inciso I do art. 29 da Lei no 12.101/2010;
• Falta de apresentação de documentos que comprovassem a exatidão da
escrituração das receitas e despesas, conforme pressuposto no inciso III
da Lei no 5.172/1966, c/c incisos IV, (...) e VIII do art. 29 da Lei no
12.101/2010;
• Do descumprimento das obrigações acessórias, em desrespeito ao
inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2010.
4. DAS AÇÕES JUDICIAIS [coisa julgada e direito adquirido]

Nos mesmos moldes das impugnações apresentadas nos processos citados no
item 2 a autuada, bem como os responsáveis solidários indicados alegam a existência de
ações judiciais impetradas pela OSEC que declarou o direito a imunidade e a
consequente inexigibilidade das contribuições previdenciárias.

Sobre o tema transcrevo as informações expressas naqueles Acórdãos, também
pertinentes e aplicáveis ao presente processo:

Questão prejudicial - Existência de ações judiciais - os responsáveis
solidários vieram aos autos em 28/01/2016 para informar que, no final de 2015,
tomaram conhecimento da existência da Ação Declaratória no 94.0002651-0, que
tramitou na 3a Vara da Justiça Federal de São Paulo, com sentença que declarou a
inexigibilidade das contribuições devidas pela OSEC ao INSS enquanto vigente o
certificado emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social "de fls. 40" (no
caso, o Certificado expedido em 04/08/1992, com vigência até 31/12/1994), e que
foi confirmada no Acórdão do TRF da 3a Região que tramitou sob o no 0002651-
29.1994.4.03.6100. Nesta última decisão, que transitou em julgado em
27/01/2012, restou decidido, em apertada síntese, que tendo a autora apresentado
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido em agosto de 1992, além
Fl. 17277
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

de declaração de utilidade pública Federal e Estadual, preencheu os requisitos
estabelecidos para catalogação como entidade filantrópica, estando isenta do
recolhimento de contribuições previdenciárias

Considerando que a OSEC possui renovações dos Certificados de
períodos posteriores a 12/1994 e que a Procuradoria da Fazenda Nacional em São
Paulo continuou lhe exigindo as contribuições previdenciárias, por meio de CDAs
referentes aos períodos de apuração de 01/1995 até 07/2010, a OSEC solicitou
àquela PFN através do requerimento no 2014.0247293, de 27/11/2014, o
cancelamento das cobranças das CDAs de números 32.384.383-2, 32.384.381-6,
30.891.862-2,
31.186.976-0,
31.697.910-4,
35.223.269-2,
35.223.272-2,
32.384.388-3,
32.384.380-8,
32.384.385-9,
32.384.386-7,
32.384.377-8,
32.384.378-6,
32.384.379-4,
32.384.384-0,
32.384.82-4,
32.383.538-4,
32.384.387-5,
36.584.105-6,
37.111.716-0,
37.111.717-8,
39.539.153-9,
39.730.691-1 e 35.223.271-4, que se referem a períodos de apuração até 07/2010.
Tal pedido foi parcialmente atendido e excluídas das respectivas CDA as
competências até 12/1994, em cumprimento à sentença proferida na ação no
0002651-29.1994.4.03.6100.

Entendendo que a PFN/SP agiu em equívoco ao aplicar a decisão
judicial transitada em julgado apenas até a competência 12/1994 e forte no
argumento de que os Certificados expedidos pelo CNAS foram renovados para os
períodos de vigência 01/01/1998 a 31/12/2000, 30/04/2003 a 29/04/2006 e de
27/04/2007 a 26/04/2010, todos conforme a Resolução CNAS no 07, de
03/02/2009, DOU de 04/02/2009, a OSEC impetrou em 19/12/2014 o Mandado
de Segurança (no 0025246-21.2014.403.6100) contra o Procurador Chefe da
Fazenda Nacional em São Paulo, com a finalidade de ver reanalisado o
requerimento no 2014.0247293 e determinado o cancelamento dos débitos
referentes aos períodos abrangidos pela Resolução CNAS no 07/2009, constantes
nos Debcads listados naquele requerimento. O pedido de liminar foi apreciado e
indeferido e a impetrante interpôs Agravo de Instrumento, tendo o MM. Juiz
Federal "a quo" proferido sentença em 15/03/2015, com resolução de mérito,
determinando que a autoridade coatora reanalisasse o requerimento no
2014.0247293, considerando a validade das renovações dos Certificados de
Entidade Beneficente de Assistência Social, expedidos nos termos da Resolução
CNAS no 07/2009 e, consequentemente, cancelasse os débitos referentes aos
períodos abrangidos, nos termos da decisão judicial proferida nos autos da Ação
Ordinária no 94.0002651-0. A União Federal (Fazenda Nacional) apelou da
sentença, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região
onde tomou o número 2014.61.00.025246-3, conforme atesta a Certidão expedida
em 01/12/2015 pela subsecretaria da 2a Turma do TRF3 (fls. 5595/5596). ...

De todo o exposto, tendo presente:
...

(e) que os débitos destes autos não estão relacionados dentre aqueles
abrangidos pela Ação Mandamental acima aludida (nem poderiam posto que se
encontram em fase de primeira instância administrativa e aqueles se referem a
débitos inscritos em dívida ativa em fase de cobrança pela Procuradoria da
Fazenda Nacional);

(f) ...; e

(g) que, conforme já pacificado nos Tribunais Superiores, o direito à
isenção das contribuições à seguridade social não ocorre por prazo indeterminado,
devendo a RFB verificar periodicamente o cumprimento de todos os requisitos
exigidos na legislação para o usufruto do benefício;

Concluo que as contribuições e o tema de fundo em discussão nestes
autos não coincidem com o pedido objeto do Mandado de Segurança nem com a
matéria lá levada à apreciação judicial, motivo pelo qual não há impedimento nem
impossibilidade de constituição do crédito tributário nem há que se falar em
desrespeito ao comando judicial de natureza mandamental em vigor nem à coisa
julgada. Tenho, pois, que diferentemente das considerações dos responsáveis
solidários, a OSEC, na época em que se situam as obrigações aqui lançadas, não
detinha decisão judicial passada em julgado que lhe reconhecesse o direito à plena
isenção das contribuições previdenciárias, devendo este processo seguir o rito do
Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o PAF - Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 17278
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

(...)
5. DAS PRELIMINARES
a) Cerceamento do Direito de Defesa

A entidade e os responsáveis solidários alegam que tiveram o direito de defesa
cerceado por não lhes terem sido fornecido os autos em meio papel, não ter sido
disponibilizada a consulta por meio digital da integra do processo, no entanto, pelo
conteúdo das impugnações apresentadas é possível verificar que os autuados
demonstram o pleno conhecimento dos fatos, bem como terem sido abrangidos todos os
pontos que motivaram a lavratura do presente auto de infração.

Registre-se que a descrição detalhada dos motivos que levaram ao lançamento
fiscal encontra-se no Relatório Fiscal e ainda que todos os anexos que corroboram o
lançamento, devidamente gravados em mídia digital, foram enviados aos sujeitos
passivos, conforme atestam os documentos anexados aos autos, de recebimento por via
postal. Assim, não vislumbro o cerceamento de defesa alegado, uma vez que os
interessados tiveram ciência do conteúdo integral dos documentos que compuseram a
autuação.

Ademais, a apresentação em meio digital sem a exigência de impressão em meio
papel foi autorizada pela Lei 12.865, de 09/10/2013, que alterou a redação do parágrafo
único do art. 2o do Decreto 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, nos seguintes termos:
Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em
branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados,
tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital, conforme
disciplinado em ato da administração tributária.(Redação dada pela Lei no
12.865, de 2013)
b) Decadência

Os impugnantes alegam que em face da existência de pagamentos antecipados, o
prazo para a constituição do crédito tributário é o estabelecido no § 4o do art. 150 do
CTN, decadente, portanto, o direito da fazenda pública de lançar o crédito tributário e
que mesmo que se fosse considerar o prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN,
estaria da mesma forma decaído. Entende a autuada que a expressão exercício não se
coaduna necessariamente com o período anual, devendo ser coerente com o tributo que
está em discussão. Se a apuração do tributo é mensal, por exemplo, a fiscalização já
pode exigir eventual crédito tributário a partir do mês seguinte ao da apuração, e no
caso, a expressão exercício, do inciso I do art. 173 do CTN, pode ser lida como a partir
do mês subsequente àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No entanto, como a seguir será abordado, no caso, restou configurada a
existência de simulação, fraude e sonegação fiscal, situação que desloca a aplicação do
prazo decadencial para o art. 173 do CTN, conforme previsão expressa no § 4o do art.
150 do CTN.

Tal questão foi objeto do Parecer PGFN/CAT de no 1617/2008 que tratou da
forma de contagem dos prazos de decadência e prescrição nas Contribuições
Previdenciárias a partir do advento da Sumula Vinculante 08 do STF, que declarou a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, onde concluiu que:
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;

A interpretação dada pela impugnante à expressão "Exercício" contida no art.
173 do CTN não se coaduna com a interpretação da administração tributária, cujo
Fl. 17279
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

entendimento, em mais atualizada análise, está pacificado no Parecer PGFN/CAT no
1617/2008, de 01/08/2008, aprovado pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na Nota PGFN/CAT no 856/2008, de 01/09/2008, e corroborados pelo
Parecer PGFN/CAT no 1650/2013, de 27/08/2013 com a retificação promovida pelo
Parecer PGFN/CAT no 2111/2013, donde se extrai que o termo inicial de contagem do
prazo decadencial coincide com o exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos
tributáveis.

A citação a "exercício" a que se referem os atos normativos pátrios é o ano civil,
que se inicia em primeiro de janeiro e se encerra em 31 de dezembro.
c) Nulidade

Os responsáveis solidários nas impugnações pedem o reconhecimento da
nulidade da autuação, porque a fiscalização veicula informações ausentes de precisão e,
com isso, deixa de observar comandos inarredáveis à regularidade do procedimento
administrativo de lançamento do crédito tributário.

Ressalta-se, na oportunidade, que as hipóteses legais de reconhecimento da
nulidade constam do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e não se afiguram no presente
processo, pois os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição dos
fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de impugnação.

Além do mais, no presente caso, os interessados demonstraram, mediante as
razões de impugnação ofertada, terem compreendido claramente os motivos da
autuação, não havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa. A todos foi
possível a formalização de defesa plena dos fatos trazidos pela autoridade fiscal, não
comportando falar em vício que lhes teriam prejudicado a defesa.
6. DO MÉRITO
1. DA IMUNIDADE

No mérito, a autuada e os responsáveis solidários alegam ser a entidade
destinatária das normas que dispõem sobre a imunidade tributária para entidades de
educação e assistência social (Constituição Federal, artigos 150, VI, "c", e 195, § 7o;
Código Tributário Nacional, artigos 9o, IV, "c", e 14, I) e conclui que os Autos de
Infração são nulos de pleno direito, pois violam a norma constitucional que limita o
poder estatal de tributar da União.

Também apresenta longas alegações a exigência de Lei Complementar para
regulamentação.

Quanto a essa questão, cumpre registrar, que os artigos 150, VI, "c", da
Constituição Federal, e ..., são aplicáveis apenas aos impostos e portanto não têm
relevância no presente caso. Os Autos de Infração ora analisados têm por objeto
contribuições para a seguridade social, para as quais a isenção/imunidade está
prevista/disciplinada no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal e no art. 29 da Lei
12.101/2009, já transcritos no presente voto no item 2 – Legislação Vigente.

Com o já dito o STF tem jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito
adquirido à manutenção de um determinado regime jurídico de imunidade tributária, e
que a própria Constituição Federal prevê, no § 7o do art. 195, "que a imunidade em
relação a contribuições para a Seguridade Social, no tocante às entidades beneficentes
de assistência social, depende do cumprimento dos requisitos previstos em lei."

(...)

A propósito é oportuno registrar que não cabe à autoridade julgadora
administrativa afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de Leis ressalvadas, tão-
somente, a hipótese prevista no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235, de
06 de março de 1972, incluído pela Medida Provisória n.o 449, de 04 de dezembro de
2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009 - hipóteses essas
inocorrentes no caso em apreço.
Fl. 17280
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

[Adicionalmente, o STF já estabeleceu que: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.]
2. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI No12.101/2009
a) Das irregularidades nos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social
- art. 29 da Lei no 12.101/2009;

(...)

... o lançamento em apreço, ... não foi motivado somente por irregularidades no
CEBAS.
b) Da ausência de Certidões Negativas ou Certidões Positivas com efeito de negativa
— RFB, - inciso III do art. 29 da lei no 12.101/2009

O descumprimento do requisito foi constado pela fiscalização que verificou a
inexistência de CND ou CPD-EN relativa às contribuições previdenciárias para a OSEL
no período de 10/07/2010 até 24/11/2010 e para a OSEC no período de 01/01/2010 até
31/12/2010. Constam nos sistemas da RFB que a última CND foi emitida em
12/11/2004, com validade até 10/02/2005. [na ADI 4.480 o Ministro Gilmar Mendes
entendeu constitucional a exigência]
c) Da desconsideração das demonstrações contábeis e financeiras da OSEC auditada
por empresa ligada à Presidente da OSEL, - inciso VIII do art. 29 da lei no
12.101/2009;

A desconsideração das demonstrações contábeis realizadas pela empresa GEASC
- AUDITORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA foi motivada na
falta de independência dos profissionais que a realizaram, haja vista que a empresa
contratada para realizar tal auditoria é de propriedade da Sra. Darci Gomes do
Nascimento, associada e diretora presidente da OSEL e de sua irmã Ivani Gomes do
Nascimento, quem, no caso, assina o parecer. Conclui a fiscalização que a contratação
não observou a necessária imparcialidade dos profissionais, haja vista a longa relação de
proximidade existente entre a "família Afonso" e a Sra. Darci, situação que contraria
flagrantemente as normas profissionais de auditores independentes.

Eis as regras constantes da NBC P1, que rege a atividade dos auditores
independentes:
1.1 - COMPETÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL
1.1.1 - O contador, na função de auditor independente, deve manter seu nível de
competência profissional pelo conhecimento atualizado dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, das
técnicas contábeis, especialmente na área de auditoria, da legislação inerente à
profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e da legislação específica
aplicável à entidade auditada.
1.2 - INDEPENDÊNCIA
1.2.1 - O auditor deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar por
fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais ou
afetivos que resultem perda, efetiva ou aparente, de sua independência.
1.2.2 - Está impedido de executar trabalho de auditoria independente, o auditor
que tenha tido, no período a que se refere a auditoria ou durante a execução dos
serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas,
controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico:
a) vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites de
grau, em linha colateral até o 3o grau e por afinidade até o 2o grau, com
administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência
na sua administração ou nos negócios ou sejam responsáveis por sua
contabilidade;
Fl. 17281
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

b) relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador
assalariado, ainda que esta relação seja indireta, nos dois últimos anos;
c) participação direta ou indireta como acionista ou sócio;
d) interesse financeiro direto, imediato ou mediato, ou substancial interesse
financeiro indireto, compreendida a intermediação de negócios de qualquer tipo
e a realização de empreendimentos conjuntos;
e) função ou cargo incompatível com a atividade de auditoria independente;
f) fixado honorários condicionais ou incompatíveis com a natureza do trabalho
contratado; e g) qualquer outra situação de conflito de interesses no exercício da
auditoria independente, na forma que vier a ser definida pelos órgãos
reguladores e fiscalizadores.
1.2.3 - O auditor deve recusar o trabalho ou renunciar à função na ocorrência de
qualquer das hipóteses de conflitos de interesses previstos no item 1.2.2.

Especificamente sobre este ponto, no item que apresenta o histórico da
participação da Sra. Darci junto às empresas pertencentes à Família Afonso" o auditor
destaca que:
... nos balanços patrimoniais publicados de 2004 a 2010 da OSEC, a GEASC-
Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda foi responsável pelo parecer dos
auditores independentes e que Ivani Gomes da Silva, que assina o referido
parecer é irmã da Sra. Darci. Ou seja, jamais poderia se tratar de auditoria
independente, visto que se trata de empresa da família de Darci Gomes do
Nascimento, que atua nos negócios da família Afonso.

Pelos fatos narrados no Relatório Fiscal, vê-se que efetivamente ocorreram, no
caso, numerosos exemplos de conflitos de interesse envolvendo as partes contratada e
contratante da auditoria. Pertinente, portanto, a insurgência da fiscalização no tocante ao
descumprimento do requisito previsto no inciso VIII do art. 29 da lei no 12.101/2009. [a
exigência de auditoria independente encontra fundamento de validade no inciso III do
art. 14 do CTN, o que se extrai do voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.480]
d) dos pagamentos a diretores e pessoas ligadas: prestação de serviço e
convênio/doação, em desacordo com o inciso I da Lei no 5.172/1966, c/c inciso I do
art. 29 da Lei no 12.101/2010;

A impugnante aduz que foram tributados pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas que não tinham nenhuma ligação com as pessoas físicas indicadas pela
fiscalização no item D.5.4 do Relatório Fiscal como diretores, ex-diretores e pessoas
ligadas à OSEC e OSEL, argumenta ainda que não existiu a infração porque somente se
configuraria se os pagamentos fossem única e exclusivamente vinculado ao liame
associativo.

No caso sustenta a impugnante que tais pagamentos nasceram da execução de
trabalho profissional, contudo, consta do relatório fiscal que a entidade foi intimada por
diversas vezes a comprovar a efetiva prestação de serviços por parte das empresas e
escritórios de advocacia pertencentes a pessoas da família Afonso ou a ela ligadas. Nada
apresentou durante a ação fiscal nem agora, em sede de impugnação sejam da autuada
ou dos responsáveis solidários imputados. Compulsando os autos vê-se acostadas às
impugnações, de todos os solidários pessoas físicas, somente cópia das ações judiciais
movidas pela entidade. Na impugnação da OSEL foram anexados documentos de
constituição e estrutura da entidade e também das ações judiciais, já na impugnação da
autuada há vasta documentação sobre a ação fiscal anterior e sobre as ações judiciais.

A fiscalização, ao contrario da autuada, cuida de identificar todas as pessoas
jurídicas e o equivalente diretor, ex-diretor a elas ligadas, apresenta fatos e noticiais que
confirmam tal ligação, informa as contas contábeis onde foram registrados tais
pagamentos, bem como, embora a situação tenha surgido em anos anteriores, registra os
pagamentos que ocorreram no ano de 2010.
Fl. 17282
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

A propósito, cabe destacar que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem
prova inequívoca não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.

Assim, correto o procedimento da fiscalização em considerar os valores pagos
como remuneração das pessoas físicas interessadas e, principalmente, de ter havido
desvio de recursos para atividades que não se coadunam com os objetivos sociais da
autuada, resultando em descumprimento do inciso I do art. 29 da Lei no 12.101/2010.
e) falta de apresentação de documentos que comprovassem a exatidão da escrituração
das receitas e despesas, - incisos IV, VI e VIII do art. 29 da Lei no 12.101/2010;

Neste tópico, para mensurar a complexidade e a excelência do trabalho da
fiscalização, entendo como oportuno transcrever o conteúdo do Relatório Fiscal, onde
foi apresentada a análise dos balanços patrimoniais de 2007 a 2010. O conteúdo da
análise por si só mostra de forma inequívoca que a autuada descumpre os requisitos
exigidos para a fruição do benefício de isenção.
20.1.1. Em 12/2007, a receita estava dividida entre educacional e de saúde;
20.1.2. Em 12/2008, com a transferência da mantença para a OSEL em 05/2008 e
a transferência dos empregados em 08/2008, a receita educacional diminuiu para
menos da metade, mas a receita de saúde também diminuiu, caindo para menos
de 20% do valor do ano anterior. Isto ocorreu em razão da rescisão do convênio
de administração dos Hospitais do Grajaú e Francisco Morato e do CEAC -
Centro Estadual de Análises Clínicas Sul com o Governo do Estado de São Paulo,
quando declinou do contrato de gestão, conforme requerimento de informação da
Assembleia legislativa de São Paulo e comunicado publicado no DOE no 91 de
17/05/08.
20.1.3. Em 12/2009, outra redução brusca na receita de saúde devido à rescisão
do convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo, em 31/07/2009, para
prestação de serviços médico hospitalares e ambulatoriais de acordo com a
sistemática do SUS, pelo Hospital Wladimir Arruda (HEWA), de propriedade da
OSEC, conforme reportagem no site da UNISA;
20.1.4. No final de 2009, a receita se restringiu a taxas e aos recebimentos de
aluguel da OSEL, do Campus I, no valor de R$ 400.000,00 e do Hospital
veterinário - HOVET, no valor de R$8.000,00;
20.1.5. Em decorrência da falta do citado convênio com o SUS, a OSEC encerrou
o ano de 2010 com a receita de saúde zerada. Consta no parecer da auditoria
independente da OSEC relativo ao encerramento em 31/12/2010, "convênio do
SUS, que foi restabelecido por meio da assinatura do Termo de Ajustamento e
Conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo e Prefeitura
Municipal de São Paulo através da Secretaria Municipal de Saúde, a partir do
mês de outubro de 2010, sendo que os efeitos destes dois assuntos não puderam
ser, ainda, totalmente mensurados quanto aos impactos que possam ocorrer nos
resultados dos exercícios subsequentes";
20.1.6. No decorrer de 2010, a entrada de recursos na OSEC se restringiu a taxas
e ao recebimento de aluguel, que teve uma diminuição, com o estorno de R$
2.700.000,00 referente ao aluguel do Campus I. No campo "histórico" do registro
contábil há informação sobre aditivo do contrato do Campus I, que, apesar de
intimada a sua apresentação, não foi apresentado.
20.1.7. Convenientemente, em 27/12/2010, a OSEL fez um repasse no valor de R$
2.700.000,00 inicialmente chamado de "doação para manutenção do Complexo
de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA" (Ata da AGE de 27/12/2010), como
consta no balanço, mas em 29/12/2010, foi feita a retificação para "Convênio
para Desenvolvimento de Atividades Acadêmicas na Area de Saúde e de
Assistência Social" (Ata da AGE de 29/12/2010), em que a UNISA poderia usar o
hospital para residência médica. Evidentemente este convênio foi firmado para
socorrer a OSEC, que não tinha outra fonte de receita. Conforme veremos mais
adiante no tópico D.2.3.6. - Das irregularidades na troca na transferência da
Fl. 17283
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

mantença apuradas na ação fiscal MPF no 081900-2011-00879- 1, período 2008,
a OSEL passou a comprar também medicamentos de uso humano e até refeições,
apesar de não ter assumido o hospital.
...
20.2. Como vemos, a receita era da OSEC. Não há justificativa para uma
entidade desse porte se desfazer da atividade educacional, que através da UNISA
representava seu maior patrimônio, sua maior fonte de receita, já que
abandonaria a gestão dos hospitais públicos. Constata-se que o objetivo era
esvaziar a OSEC, mantendo somente seu hospital próprio, com atendimento pelo
SUS, o que garantiria a sua isenção previdenciária com certificação pelo
Ministério da Saúde. Entretanto, nem isso foi possível, visto que em 2010 foi
mantida pelos aluguéis e doação feitos pela OSEL;
20.3. Além disso, cabe mencionar que a entidade possuía elevado passivo
tributário, tendo formalizado pedido de adesão ao REFIS em 01/03/2000, data em
que consta como deferido e sido excluída em 01/03/2010. Considerando que o
valor da prestação era calculado com base no faturamento do contribuinte, foi
vantajoso para a OSEC diminuir seu faturamento por meio da transferência da
UNISA para a OSEL, "abrindo mão", assim, de toda a receita proveniente do
recebimento das mensalidades.
...
D.2.3.4. Dos Empréstimos Bancários da OSEC e OSEL com alienação fiduciária
de imóvel da AP AREAL:
21. Prova cabal da simulação da troca de mantença e do controle da família
Afonso sobre a OSEC e OSEL, identificamos no Balanço Patrimonial da OSEL,
encerrado em 31/10/2010, publicado no jornal "Empresas & Negócios" de 21 a
25 de abril de 2011. Nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras, no
item "k", sobre Empréstimos e financiamentos, foi informado que os "
empréstimos do Banco Santander no valor de R$ 21.783.651 e do Banco
Bradesco no valor de R$ 11.834.932 foram registrados pela OSEL no exercício
de 2010, sem ingressos de recursos financeiros, de acordo com o Contrato de
Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações, firmado em 07/12/2007". Estes
empréstimos estão zerados na coluna de saldo em 31/12/2009, e passaram a ser
informados na OSEL somente em 2010.
21.1. Por sua vez, no Balanço Patrimonial da OSEC, encerrado em 31/10/2010,
publicado no jornal "Diário de Notícias" de 21 a 25 de abril de 2011, consta no
item "l" das Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras que os "
empréstimos do Banco Santander e do Banco Bradesco foram transferidos e
baixados no exercício de 2010, de acordo com os compromissos contraídos no
Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações, firmado em 07 de
dezembro de 2.007". Estes empréstimos têm o saldo de R$ 22.104.133 e de R$
15.010.575 em 31/12/2009. O saldo do empréstimo do Santander está zerado e o
do Bradesco aparece com um resíduo de R$ 279.097 em 31/12/2010
21.2. Intimada, a OSEL apresentou Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro
- NOVAÇÃO do Santander no 270152310, em que consta como Cliente a OSEL e
como Alienante a AP Areal Participações Ltda, com data de emissão em
02/06/2010 e de vencimento 30/08/2013, no valor de R$ 21.783.650,76, composta
pelas cédulas:
a) Cédula de Crédito Bancário no 2418/06, data de celebração e de desembolso
26/04/2006, com vencimento em 26/08/2013, no valor de R$ 18.000.000,00, tendo
como emitente a OSEC - Organização Santamarense de Educação e Cultura;
b) Cédula de Crédito Bancário no 1039810, data de celebração e de desembolso
03/02/2010, com vencimento em 02/06/2010, no valor de R$ 3.780.078,20, tendo
como emitente a OSEC - Organização Santamarense de Educação e Cultura;
c) Consta ainda a informação "Em virtude de tratativas entre as entidades OSEC
e OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz, devidamente qualificadas no
quadro II acima, por meio da presente Novação, assumirá a dívida representada
pelas Cédulas de crédito Bancário descritas no quadro VII do preambulo acima,
com o devido consentimento do Banco, na qualidade de credor, e também da
OSEC, emitente das Cédulas ora novadas, passando a OSEL a responder pelo seu
Fl. 17284
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

pagamento perante o BANCO". Assinaram os representantes da OSEL, da OSEC
e da AP Areal;
d) Na mesma data foi assinado o aditamento no 01, em que a AP Areal
Participações Ltda, como garantia à Cédula de Crédito realiza a alienação
fiduciária dos imóveis avaliados pelo valor de R$ 35.258.000,00 matr. 242.802,
347.193, 347.194, 347.195, 347.196, 347.197, 347.198 e 334.666, do 11o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, que vem a ser o Campus II;
21.3. A OSEL também apresentou o Instrumento Particular de Aditamento a
Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo de Capital de Giro no 2.591.981, de
28/08/2008, em que consta como credor o Bradesco, como emitente, a OSEC,
como avalista a OSEL, valor de R$ 16.200.000,00, com vencimento em
28/08/2013. Em 26/10/2009, consta avaliação referente à garantia: cessão
fiduciária de direitos creditórios oriundos de recebíveis de mensalidades
escolares. Ressalte- se que este aditamento refere-se à Cédula de Crédito
Bancário emitida anteriormente pela OSEC, que a própria usava as suas
mensalidades escolares como garantia. Com a transferência da UNISA para a
OSEL, esta entrou como avalista, portanto, não há explicação da baixa na OSEC
e respectivo registro na OSEL ter acorrido somente em 2010, conforme consta
dos balanços 2010, a não ser o interesse comum de ambas, sob a mesma
administração;
22. Estas informações bancárias deixam bem claro a vinculação entre a OSEC e
a OSEL, que mesmo após efetivada a troca de mantença dá continuidade e
garantia para os empréstimos em nome da OSEC e por ela usufruída, já que era a
titular das cartas de crédito no momento do desembolso, restando para a OSEL,
no caso do Santander, o pagamento das prestações e no do Bradesco, o empenho
de suas mensalidades em caso de falta de pagamento pela OSEC. Não bastasse
este ônus assumido pela OSEL, em que carrega o passivo assumido pela OSEC, a
Novação do Santander ocorre em junho de 2010, não se sabe por que motivo, já
que não foi apresentado o Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de
Obrigações, firmado em 07 de dezembro de 2.007, conforme mencionado nos
balanços publicados.
23. Caso fossem entidades distintas, as dívidas seriam repassadas imediatamente
assim que se efetivasse a transferência da UNISA para a OSEL, que ocorreu em
05/2008. A única resposta plausível é a continuidade das atividades sob os
mesmos controladores, ou seja, a família Afonso, que mais uma vez confirma seu
envolvimento ao oferecer seus imóveis denominados Campus II em garantia da
dívida primeiro da OSEC, depois da OSEL.
23.1. A mesma resposta pode ser dada para o fato de a Cédula de Crédito
Bancário do Santander no 1039810, com data de celebração e de desembolso em
03/02/2010, tendo como emitente a OSEC (item 21.2.b). Note-se que a celebração
e o desembolso ocorreram em 2010, muito após a troca de mantença, mas mesmo
assim a OSEL assume a dívida.
23.2. Os balanços publicados de 2010 da OSEC e da OSEL e os contratos de
empréstimo bancário, relacionados no Demonstrativo I, encontram-se no Anexo
13.

Mais especificamente sobre os itens que compõem as exigências quanto ao não
cumprimento dos percentuais de contrapartida para a manutenção da isenção o Auditor
informa o seguinte:
OSEC
98. Através do TIF no 5, a entidade foi intimada a elaborar planilha
discriminando todos os valores que compõem o total de "Serviços Médicos, com
atendimentos gratuitos - ações filantrópicas realizadas no exercício" findo em 31
de dezembro de 2010, item 6.3 das Notas explicativas às demonstrações
financeiras; a identificar as contas contábeis segregadas e que foram utilizadas
na contabilização da gratuidade, conforme disposto no inciso IV do art. 29 da Lei
no 12.101/2009; a relacionar todos os lançamentos contábeis e identificar as
contas de custo e despesa em que tais valores foram contabilizados. Nada foi
apresentado. Na contabilidade da OSEC, apresentada no formato excel, não
foram identificadas contas de aplicação em gratuidade de forma segregada.
Fl. 17285
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

99. Ainda no TIF n/ 5, foi solicitada planilha relacionando todos os lançamentos
contábeis referentes aos valores contabilizados nas contas de BANCOS com o
histórico "Transf valores OSEL X OSEC" e vice-versa e "Transf valores entre
contas OSEC/OSEL" e vice-versa; documentação comprobatória que justifique
tais lançamentos (depósitos bancários, transferências bancárias, cheques e
outros) e justificativa de cada um dos lançamentos contábeis. A OSEC não se
manifestou. Estas movimentações, indicando transferências entre as entidades
como se fosse um conta-corrente, foram identificadas durante todo o ano de
2010;
OSEL
100. Através do TIF no 1 foram solicitados esclarecimentos, justificativas e a
documentação comprobatória para a transferência de R$ 2.700.000,00 da OSEL,
para o Complexo de Saúde Dr.Wladimir Arruda - HEWA, pertencente à OSEC.
Na AGE de 27/12/2010, este valor foi inicialmente tratado como doação, sendo
alterado, na AGE de 29/12/2010, para convênio. A OSEL foi reintimada pelo TRF
no 1 e nada apresentou, mas a OSEC acabou apresentando o "Convênio para
Desenvolvimento de Atividades Acadêmicas na Área de Saúde e de Assistência
Social", que tinha como objeto a cooperação entre a OSEL e o HEWA, visando o
desenvolvimento das atividades acadêmicas da UNISA. Através do TIF no 3, a
OSEL foi intimada a apresentar os documentos referentes à prestação de contas
das atividades realizadas no citado convênio, como projeto, público atingido,
recursos e profissionais envolvidos, mas não se manifestou. Considerada na
OSEL como doação e contabilizada como gasto com assistencialismo, mas depois
retificada como convênio para estudantes da UNISA, não foi estornada do gasto
com filantropia.
101. Pelo TIF no 4, a entidade foi intimada a apresentar o Contrato de Cessão de
Direitos e Assunção de Obrigações entre a OSEL e a OSEC, firmado em
07/12/2007. Este contrato foi usado como justificativa para a transferência para
a OSEL e a baixa na OSEC, no exercício de 2010, dos empréstimos dos Bancos
Santander e Bradesco, no valor aproximado de R$ 33.000.000,00, mas sem
ingresso de recursos na OSEL. Tal contrato não foi apresentado. É importante
salientar que os empréstimos foram contraídos pela OSEC, que recebeu os
recursos oriundos dos empréstimos, e, portanto, devem ter sido firmados antes da
transferência da mantença em 05/2998, mas estranhamente, só em 2010, este
passivo foi absorvido pela OSEL.
102. No mesmo TIF, foi solicitada indicação de cada conta de despesa (bolsas
PROUNI, bolsas PROUNISA, bolsas assistenciais de 10% a 100%,
EDUCRIANÇA, EDUCAFRO e bolsas FASF), no total de R$ 14.033.850,66,
discriminando todos os lançamentos contábeis que compõem cada uma dessas
bolsas. Foram apresentados os registros contábeis da conta 41108999 (-)
Apuração Filantropia, na qual é apurado o resultado de filantropia com bolsas
no último dia do ano. Esta conta já havia sido informada como sendo a conta dos
gastos assistenciais da "área de educação", mas os lançamentos nela
contabilizados, não discriminavam qual o tipo de bolsa concedida. O mesmo
acontecia com as contrapartidas destes registros. Também foi solicitada a
relação de todos os beneficiários de bolsas de estudo, com informação do tipo de
bolsa concedida, valor e dados do beneficiário, assim como documentos hábeis e
idôneos (como análises sócio-econômicas e demais comprovantes), que
justificassem a concessão dessas bolsas de estudo. A OSEL não se manifestou.
Sendo assim, sem saber de onde provêm os gastos com cada tipo de bolsa, não há
que se falar em "aplicação em gratuidade de forma segregada", pois não há
como analisar se os valores atribuídos são coerentes.
103. O TIF no 6 solicitava a documentação comprobatória que justificasse
valores contabilizados nas contas de bancos, referentes a transações bancárias
entre a OSEC e a OSEL (apresentavam históricos citando a OSEC), tais como
"transferênciapara OSEC", "recuperação de ch devolvido (OSEC)", "pagto de
repasse para polo, pago pela Osec". A OSEL não se manifestou. Estas
movimentações, indicando transferências entre as entidades como se fosse um
conta-corrente, foram identificadas durante todo o ano de 2010.
104. Assim, em razão da não apresentação da documentação exigida por lei, o
contribuinte deixou de fazer prova da satisfação de um dos requisitos legalmente
Fl. 17286
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

exigidos e, em consequência disso, deixou de comprovar sua condição de
beneficiário da isenção prevista no dispositivo em questão.

As informações acima apresentadas são, portanto, suficientes para sustentar à
falta de cumprimento dos requisitos dos incisos IV (...) art. 29 da Lei 12.101.
f) Do descumprimento das obrigações acessórias, em desrespeito ao inciso VII do art.
29 da lei no 12.101/2010.

Em face da situação narrada o descumprimento das obrigações acessórias
decorrem da falta de declaração na GFIP de todos os fatos geradores, bem como pela
falta de preparação correta da folha de pagamento contendo todos os fatos geradores dos
empregados e contribuintes individuais, como previsto no art. 32 inciso Ii e IV da Lei
8.212/1991.

Com a edição da Lei no 11.941/2009, que alterou a legislação e acrescentou o
artigo 35-A à Lei no 8.212/1991, a multa no lançamento de ofício passou a ser aplicada,
a partir da competência 12/2008, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, nas
situações que envolvam a ausência ou inexatidão da declaração com relação aos
mesmos fatos.
3) FATO GERADOR - Dos pagamentos a diretores e pessoas ligadas

A impugnante diz que o mero pagamento efetuado a diretores e associados não
significa infração, uma vez que tal infração ocorreria somente se este pagamento fosse
única e exclusivamente vinculado ao liame associativo, não nascendo do trabalho
profissional.

Consta do relatório fiscal que a entidade autuada foi por várias vezes intimada a
comprovar a efetiva prestação de serviços por parte das empresas e escritórios de
advocacia pertencentes a pessoas da família Afonso ou a ela ligadas. Nada apresentou
durante a ação fiscal nem agora, em sede de impugnação. Assim, correto o
procedimento da fiscalização em considerar os valores pagos como remuneração das
pessoas físicas interessadas e, principalmente, de ter havido desvio de recursos para
atividades que não se coadunam com os objetivos sociais da autuada, resultando em
descumprimento do inciso I do art. 29 da Lei 12.101 (por conceder vantagens a diretores
por meio de empresas de sua propriedade e aplicar seu resultado operacional em
atividades não institucionais).
4 - DA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA

Alega o impugnante que não restou caracterizado o evidente intuito de fraude nas
ações descritas pelo fisco, mas não traz em sua defesa qualquer documento que
comprove ou justifique que a transferência de mantença da UNISA para a OSEL tenha
ocorrido em conformidade com o estatuto da OSEC.

Para eximir-se do entendimento da fiscalização de que houve pagamentos a
pessoas e empresas sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços, bastava que
tivesse apresentado contratos idôneos e o resultado do trabalho desempenhado, seja por
meio de laudos, relatórios de consultoria ou quaisquer outros elementos de prova.

Contudo, nada foi apresentado durante a ação fiscal nem agora, em sede de
impugnação, fatos que permitem o convencimento quanto a uma simulação de despesas
e de negociações com a intenção de encobrir os reais beneficiários.

Diante do conjunto de elementos apresentado nos autos tem-se que tais condutas
dos responsáveis pela OSEC configuram, em tese, o descrito nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964. A transferência de mantença da UNISA (e, portanto, do faturamento
da entidade) demonstra a intenção de burlar o Fisco por meio do desfazimento do
patrimônio da OSEC, bem como impedir a ocorrência de fato gerador incidente sobre a
remuneração dos funcionários da área de ensino (com a transferência formal dos
empregados para a OSEL, as bases de incidência das contribuições previdenciárias
(remuneração do trabalho) passaram a ser declaradas como se pertencentes a outra
entidade, enquanto os serviços permaneceram sendo prestados nos mesmos locais e para
o mesmo empregador.
Fl. 17287
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Importante registrar, no caso, o destaque feito pela fiscalização de que, como
optante pelo Refis, o valor das parcelas do parcelamento estavam condicionadas ao
valor do faturamento mensal da OSEC. A conduta de simulação/dissimulação por parte
do contribuinte, conforme detalhado, acabou por mascarar a realidade dos fatos, usando
diversos artifícios com o intuito de reduzir os valores das contribuições previdenciárias
devidas. Os reais beneficiários (controladores da OSEC e da OSEL) usaram as
artimanhas mencionadas tanto para evitar o pagamento de tributo quanto para impedir a
Fazenda Nacional de receber pagamento de dívida anterior e para esconder os reais
beneficiários da OSEC/UNISA. Também, ao declarar em GFIP o FPAS 639, se verifica
a intenção dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.

Por estas razões, não restam dúvidas da ocorrência de evidente intuito de fraude
conforme definido nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, o que fundamenta a
aplicação da regra de decadência contida no art. 173 do CTN e a qualificação
(duplicação) da multa de ofício no patamar de 150% (75% x 2).

Correto também o agravamento da multa em mais 50% com fundamento no art.
44, §2o, inciso II, da Lei 9.430/1996 que diz:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007
...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;" (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A majoração da multa de ofício em metade pela falta de apresentação de
arquivos digitais, à vista do dispositivo legal acima transcrito, impõe a obrigatoriedade
do sujeito passivo, que utilizar sistema eletrônico de processamento de dados e,
intimado a apresentar as informações em meio digital, de fazê-lo no prazo estabelecido
para a apresentação, conforme previsto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei no
8.218/1991, na redação da MP no 2.158/2001:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)

Assim, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os contribuintes estão sujeitos à satisfação de obrigações acessórias e a
prática omissiva caracterizada pelo não atendimento da solicitação, por si só, de acordo
com a lei, enseja a aplicação da penalidade.

No caso, conforme indicado no item 1.1 e 1.2, letra J, constante de fls.
11.122/11.124, tanto a OSEC como a OSEL deixaram de apresentar vários arquivos
digitais solicitados pela fiscalização.
Fl. 17288
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

5. CONFISCO

No que tange às penalidades aplicadas, é de se ressaltar que, nos termos do art.
142 e parágrafo único do CTN, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é
atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Desse modo, na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente público,
discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante do
crédito tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível.
6. DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO

Os impugnantes aludem que os juros de mora só incidem sobre o valor do
tributo, não alcançando o valor da multa aplicada.

O art. 161 do CTN, quando dispõe acerca da incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário não pago no vencimento, estipula que são devidos, seja qual for o
motivo determinante do inadimplemento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, in
verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.

Assim, com relação aos juros de mora, os valores que não foram pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora atinentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do vencimento até o mês
anterior ao do pagamento, bem como de um por cento relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado, a teor dos artigos 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996. Tais dispositivos são aplicáveis às contribuições previdenciárias, por força
da dicção do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, in verbis:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

É bem verdade que a multa de ofício não está inserida no conceito de tributo,
consoante o disposto no art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

No entanto, o § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, reconhece que a multa de
ofício tem natureza de obrigação tributária:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 17289
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Já o artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário tem a mesma natureza
da obrigação principal:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.

A teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139, acima transcritos,
forçoso entender que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do
crédito tributário e, por conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário. Em outras palavras, aplica-se à multa de ofício o mesmo regime
jurídico previsto para a cobrança do tributo.

A partir das disposições legais acima, tem-se em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pelos Impugnantes, a multa de ofício é "débito para
com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal', configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício a partir de seu vencimento.
7. DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS

Neste item doravante serão tratadas conjuntamente as sustentações da
responsabilidade solidária de Darci Gomes do Nascimento; Milton Gressler, Milton
Soldano Afonso Neide Carvalho da Silva Afonso Arthur Marcien de Souza, Paulo Cesar
Carvalho da Silva Afonso, e Carlos Carvalho da Silva Afonso e da OSEL.

Diante dos fatos narrados no Relatório Fiscal, é inconteste que a transferência de
mantença da UNISA foi formalizada de forma dissimulada, uma vez que o
desenvolvimento das atividades da UNISA não passou a ser operacionalizado
separadamente, não houve distinção com relação à administração, ao corpo de
funcionários, às instalações e as despesas, portanto as pessoas envolvidas nesta
negociação irregular devem responder solidariamente por esta dívida. Com relação aos
responsáveis solidários o CTN disciplina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
...
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Todos os impugnantes nas impugnações asseveram que a Fiscalização narra fatos
ocorridos em datas muito anteriores ao débito previdenciário ora autuado, contudo,
embora tenha sido necessário narrar os fatos ao longo de anos anteriores ao período do
lançamento as situações repercutem neste período - 01/2010 a12/2010 - haja vista que
toda a estrutura montada ao longo dos anos, tem funcionamento efetivo no ano de 2010,
bem como todos os fatos geradores decorrem de remunerações pagas neste ano, assim
como foram apurados nos anos anteriores, eis que a entidade mantém a mesma conduta
com relação à sua forma de atuação e continua apresentando GFIP no código FPAS
como isenta.

Não paira dúvida que os fatos narrados pela autoridade fiscal servem para
demonstrar que o Sr. Milton Afonso, seus familiares e todos as pessoas a eles ligados,
indicados como sujeitos passivos solidários, são de longa data os detentores de poder de
Fl. 17290
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

decisão não só na OSEC como nas demais entidades e associações de que participam,
trocando associados, diretoria ou administração, sempre entre as mesmas pessoas, sejam
os Afonso ou pessoas de sua confiança. Impossível dizer que tudo se deu fortuitamente.
Apenas aquelas pessoas representaram as pessoas jurídicas, seja de direito, na época em
que apareciam nos estatutos com diretores/associados, seja de fato, posto que mesmo
inexistindo um documento delegando poderes de representação, exerceram funções de
diretoria ou representaram efetivamente a OSEC nas negociações.

Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-
se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática deve prevalecer sobre
a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte
quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no âmbito do processo
administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar
a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Assim ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
"O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las." (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)

As associações criadas têm intrínseca relação, podendo-se afirmar que os
membros da família Afonso detinham poder decisório para arquitetar e executar as
ações descritas pela fiscalização e que levaram à conclusão de serem eles os
responsáveis de fato por tais ações.

A prova concreta de que o Sr. Milton Soldani Afonso e seus filhos Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva
Afonso foram beneficiados com a confusão patrimonial envolvendo a OSEC, a AP
Areal Participações e a OSEL, foi a transferência dos imóveis onde funcionam os
campus II e III da UNISA para a empresa com fins lucrativos AP Areal Participações,
cujos únicos sócios eram justamente aquelas quatro pessoas físicas.

A fiscalização concluiu ter havido simulação na venda destes imóveis, pois sua
aquisição pela OSEC não foi sequer registrada no cartório de imóveis, constando no
registro de imóveis que teriam sido adquiridos pela AP Areal Participações, em 2006
diretamente dos antigos proprietários. Esta manobra foi utilizada para "transferir" os
imóveis que eram da OSEC para a empresa com fins lucrativos pertencente à família
Afonso. Estes mesmos imóveis, que passaram a ser alugados à OSEC, passaram
também a produzir rendimentos à AP Areal Participações (e a seus sócios), restando
patente que a OSEC usou este artifício para distribuir àquela época parte de seu
patrimônio e de seus resultados em prol destas pessoas, as reais interessadas na
negociação, situação esta refletida em 2010, haja vista a conduta da entidade em manter
a declaração de isenta, sem cumprir os requisitos previstos da Lei 12.101/2009, como
demonstrado na presente ação fiscal.

Todo o conjunto probatório apresentado pela fiscalização confirma o interesse e
envolvimento de Milton Soldani Afonso e seus filhos Paulo César Carvalho da Silva
Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva Afonso bem como
de Darci Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza na
simulação de transferência de mantença da UNISA e na percepção de remuneração por
serviços não comprovadamente prestados, pois todos se beneficiariam com a
negociação e com os pagamentos de serviços, realizados às empresas com fins
lucrativos das quais eram sócios, sem que tenha restado comprovada a efetiva prestação
de serviços.
Fl. 17291
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Dúvidas não há de que os diretores, gerentes e representantes da OSEC e da
OSEL praticaram ato ilícito doloso, pois a transferência de mantença formalizada em
2008 foi exercida com excesso de poderes e infringiram os estatutos sociais - uma vez
que não havia autorização prévia pela Assembléia Geral para a realização da
negociação, condição prevista no artigo 15 e no parágrafo segundo do artigo 20 do
Estatuto para validar as ações da diretoria -a aprovação da cessão de mantença somente
foi submetida à Assembléia Geral depois de concretizada, na AGE de 15/07/2009.

Os impugnantes alegam ser despropositada a afirmativa da fiscalização de
inexistir justificativas de ordem econômica para a transferência de mantença já que se
tratam de entidades do terceiro setor. De fato, não deveria haver propósito econômico
nas negociações entre entidades do terceiro setor, já que ambas não teriam finalidade de
lucro e, portanto, o propósito da negociação deveria se pautar em motivação social, com
maior proveito para seus assistidos. Não foi o que se verificou na situação sob exame,
pois com a efetivação da transferência de mantença, a OSEC ficou em muito defasada
com relação às suas receitas, os empregados e demais trabalhadores passaram a ser
declarados nas GFIP da OSEL, aproveitando-se da isenção das contribuições
previdenciárias patronais que esta detinha e não consta dos autos que os assistidos
(estudantes) tenham obtido qualquer proveito com esta "transferência" (por exemplo
redução de mensalidades e/ou aumento o número de bolsistas).

A responsabilização individualizada de cada sujeito passivo solidário se encontra
abundantemente explicitada no Relatório Fiscal.

Para o Sr. Milton Soldani Afonso depreende-se que desde a fundação da OSEC
(e de todas as demais associações criadas e interligadas ao longo do tempo) esteve à
frente dos negócios, das decisões e dos riscos inerentes. Formalmente, retirou-se das
entidades, passando suas quotas a seus familiares e pessoas de sua inteira confiança,
mas de fato, dirigiu a Entidade e na mídia é reconhecido, como o representante maior da
Universidade de Santo Amaro - UNISA (da qual afirmou ser proprietário em
depoimento gravado nas redes sociais). Seu sucessor no comando geral das entidades
foi o filho Paulo Cesar Carvalho Silva Afonso.

A Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso - foi Diretora Vice-Presidente da
APREP de 2005 a 12/2007, sócia administradora da PROVECT de 09/2005 a 12/2014
(empresa que foi associada à OSEC de 1997 a 2005), integra o quadro societário da AP
Areal Participações, empresa beneficiada com o recebimento de aluguéis pagos pela
OSEC e esteve de fato vinculada à administração das operações da OSEC, como
membro da família Afonso.

O Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso - a APREP, fundada em 1999 e
associada da OSEC desde 2005, em 27/12/2007 tinha como únicos associados o Sr.
Carlos Carvalho da Silva Afonso (então Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente) e
o Sr. Sidney Storch Dutra, cabendo ressaltar que o estatuto da APREP prevê que "a
gerência e a administração da associação compete a uma diretoria de dois membros,
designados Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente..'", mas, no caso, os dois
membros restaram concentrados na mesma pessoa! O Sr. Carlos, como representante da
APREP participou das tomadas de decisão da OSEC seja com relação às negociações
envolvendo a simulação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL
(desconsiderada pela fiscalização e por consequência retornando a folha de salários da
UNISA integralmente para a OSEC), seja com relação aos demais fatos que configuram
descumprimento dos requisitos exigidos em lei para o direito à isenção das
contribuições previdenciárias, descabendo o argumento de que não poderia ser
responsabilizado por ser terceiro não vinculado ao pressuposto fático da hipótese de
incidência das contribuições previdenciário.

A Sra DARCI, no ano de 2010, figura na OSEL como associada (8 dotações)
com poder de voto e diretora presidente e Reitora da UNISA, participou juntamente
com o sr. Milton Gressler, da transferência de mantença da UNISA para a OSEL,
percebeu no ano de 2010, conforme planilha de fls. 11072/11073 remuneração da OSEC
por serviços que não restaram comprovados, por meio das empresas GEASC -
Fl. 17292
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda e GEASC - Gestão Empresarial,
Assessoria, Serviços e Consultoria Ltda. Recebeu o Colégio UNISA gratuitamente.

Sobre a transferência gratuita do colégio UNISA o Auditor registra o seguinte:

... Em 26/02/10, foi feito aditamento em razão da abertura definitiva
do cadastro CNPJ do contribuinte, onde consta, inclusive, a Sra. Darci e o Sr.
Milton, respectivamente, como sócia-administradora e sócio desde a data de
abertura. Em 26/07/2010, a AGE OSEC, ratifica a decisão da diretoria de firmar
o citado Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações;

15.5.2. Ressalte-se que, no instrumento de cessão de direitos e
obrigações do Colégio UNISA, não foi identificada cláusula que mencionasse
valores pagos ou a pagar pelo CEU. Com isso se concluí que, ou o CEU recebeu
gratuitamente o Colégio UNISA, que estava em pleno funcionamento, com cerca
de 800 alunos e mais de 60 professores, conforme declarado na GFIP de
08/2010, quando o Colégio foi transferido para o CEU - Centro Educacional
UNISA, como forma de alguma prestação de serviço à família Afonso; ou a Sra.
Darci e o Sr. Milton figuram como representantes do colégio UNISA, na tentativa
de desvinculá-lo da família Afonso, assim como ocorreu na OSEL;

O Sr. Sidney aparece em 2010 como Diretor Presidente da OSEC e associado da
APREP. Participou de todos os atos relativos à transferência de mantença da UNISA
para a OSEL à cessão gratuita das marcas TV UNISA, UNISA DIGITAL e UNISA para
a OSEL e à cessão gratuita do Colégio UNISA para Darci Gomes do Nascimento e
Milton Gressler. Proporcionou desvio de recursos da OSEC para a família Afonso, por
meio da APROAVES, entidade de fachada, constituída, na realidade, pela fazenda de
propriedade do Sr. Milton Soldani Afonso, no município de Areal, Rio de Janeiro.

O Sr. Milton Gressier no ano de 2010, aparece como Associado majoritário
(30dotações) com poder de voto na OSEL, no cargo de diretor financeiro da OSEL,
assina as Atas da AGE e o Balanço Patrimonial de 2010 publicado, participou da troca
de mantença da UNISA, como representante da OSEC, antes mesmo da autorização
dada pelo MEC, também foi responsável pela simulação da doação ao Complexo de
Saúde Dr. Wladimir Arruda - Hewa, pertencente à OSEC que teve como objetivo
simular o aumento do gasto com filantropia e, assim, atingir o percentual necessário
para obter a renovação do CEBAS -Certificação das entidades beneficentes de
assistência social, documento primordial para usufruir a isenção previdenciária.
Recebeu o Colégio UNISA gratuitamente.

O referido senhor participa das atividades da família, figurando nos sistemas da
RFB, além da OSEL, como sócio administrador da Afonso & Advogados Associados,
junto com sua filha Stephanie Gressler Afonso e seu genro Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso. De acordo com informações obtidas nos sistemas informatizados da RFB
-DIRF ano-calendário 1999 a 2014, recebeu remuneração da Afonso & Advogados
Associados, Global Administração e Participações Ltda e HSL e Participações, todas
empresas ligadas à família Afonso (vide planilha de fls. 11075).

O Sr. Arthur Marcien de Souza, assumiu os cargos de Diretor Presidente e
Diretor Vice-Presidente da APREP a partir de 18/08/2008 até 2011, cargos estes até
então exercidos por Carlos Carvalho da Silva Afonso. Em 2010 aparece como Assessor
de Extensão, Produtos e Parceria na Diretoria da UNISA.

De todo o exposto, vê-se que as pessoas que tiveram interesse comum na
simulação de transferência de mantença e nos pagamentos efetuados por serviços não
comprovadamente realizados - situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal autuada, são o Sr. Milton Soldani Afonso, seus filhos Paulo César Carvalho da
Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, a Sra.
Darci Gomes do Nascimento, o Sr. Sidney Storch Dutra e o Sr. Arthur Marcien de
Souza, respondendo solidariamente pelo crédito tributário lançado nos termos do inciso
I do art. 124 do CTN. Estas mesmas pessoas, representantes de fato da OSEC, agiram
propositadamente com excesso de poderes e infringiram os estatutos da entidade
respondendo solidariamente pelo crédito tributário lançado nos termos descritos no
inciso III do art. 135 do CTN.
Fl. 17293
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Há que se considerar que os fatos se sobrepõem aos documentos ou à aparência
dada à situação, de modo que na aplicação do art. 135, III, do CTN, devem ser
identificados os efetivos dirigentes ou representantes da pessoa jurídica que agiram com
excesso de poderes ou infração aos estatutos.

Com relação a OSEL, depois de todo a narrativa apresentada nos autos, é
inconteste que tal entidade integra um grupo econômico de fato, controlado pela família
Afonso. Por esse motivo, restou caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos
do art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/1966, combinado com art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91.

Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar
improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários, mantendo o crédito tributário lançado e a sujeição passiva solidária de Milton
Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva
Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Darci Gomes do Nascimento, Sidney Storch
Dutra, Arthur Marcien de Souza e da entidade Obras Sociais e Educacionais de Luz -
OSEL.
Importante compreender que mesmo no caso de a entidade ser portadora da
certificação de entidade beneficente de assistência social não há um direito adquirido ou um
direito absoluto e intocável ao reconhecimento incontestável da condição imune. Também, não
se pode afirmar que a coisa julgada de mandado de segurança estabeleça condição definitiva e
não fiscalizável de condição imune. Fatos específicos, constatações e verificações fiscais
concretas e observáveis podem fundamentar lançamento fiscal e é a hipótese dos autos com
contexto fático e probatório próprios. A certificação cria uma presunção relativa; jamais uma
presunção absoluta. O benefício e o reconhecimento da condição imune são sempre
condicionados ao cumprimento e atendimento, a todo tempo, das condições necessárias e
impostas.
Por isso, as alegadas decisões judiciais, inclusive no contexto trazido nas petições
avulsas, não infirmam o lançamento dos autos, o qual contém base fática própria para infirmar a
presunção relativa de certificação, inexistindo o direito adquirido ou o direito absoluto a
imunidade. As condições fáticas detalhadas no relatório fiscal autorizam o lançamento e a
análise com distinguish das decisões judiciais, de modo que elas não são violadas.
No caso concreto, ainda que tenha ao longo do tempo ocorrido reconhecimentos
de inconstitucionalidades sobre a regência da disciplina da imunidade das entidades beneficentes
de assistência social por lei ordinária (querelas quanto ao art. 55 da Lei 8.212, Lei 12.101 etc.), a
entidade do caso concreto, conforme se observa, não atendeu plenamente aos requisitos do
próprio art. 14 do CTN e este, antes da Lei Complementar 187, sempre esteve regente em
primeira medida como vetor regulamentar da condição imune.
Ora, ainda que se alegue que a fiscalização se excedeu e exigiu requisitos que não
mais seriam adequados após debates de constitucionalidade (como, por exemplo, mínimo de
gratuidade a ser concedido exigido em lei ordinária), vê-se que, noutro vértice, a fiscalização
apontou outros requisitos que se mantém corretos, eficazes e válidos para afastar a condição
imune, tais como, o descumprimento de obrigações acessórias, inexistência de regularidade
fiscal em dado período, a não escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, a não distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, e a aplicação integral dos seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais. Ademais, foi demonstrado pela fiscalização atos
simulatórios com participação de interpostas pessoas qualificando, inclusive, a autuação, tudo
demonstrado e comprovado com farta documentação. É nestes pontos que convirjo com o
Fl. 17294
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

lançamento e a transcrição do relatório e voto da primeira instância bem detalham e esmiúçam as
constatações fiscais, as quais se demonstram e estão provadas com todo o suporte documental
colacionado ao processo.
Aliás, quanto as obrigações acessórias, ou quanto a outros requisitos apontados
pela fiscalização como necessários, tais como, a regularidade fiscal, trata-se de um consectário
lógico do art. 14 do CTN, sendo tema constitucional e reconhecido pelo STF nas razões de
decidir da ADI 4.4809, conforme pode se verificar em transcrição de voto de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes que expus inauguralmente em considerações introdutórias.
Importa ainda reiterar que a certificação, que gera uma presunção relativa, não
impossibilita que a Administração Tributária aponte, motivadamente (como o fez e se demonstra
com as provas colacionadas), o descumprimento de condições do art. 14 do CTN que geram a
descaracterização da condição de entidade imune de assistência social para afastar a presunção
da certificação.
Observe-se, ainda, que em relação a supervisão do Ministério da Saúde,
claramente, pelo parecer juntado, ela não se debruçou sobre os fatos analisados nestes
autos e com as provas que nele se contém. Aliás, a despeito de considerar tais documentos, por
entender ser possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
quando guardem relação com a lide e sirvam apenas para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, eles não se mostram aptos a controverter os relatórios fiscais produzidos substanciados
em fatos e provas concretamente não apreciados pelo Ministério. Tais documentos são
conhecidos por se tratar de documentos posteriores mais recentes, porém não socorrem o
recorrente.
Observo, também, que a entidade atuava especialmente na área de Saúde (CNAE
86.90.9-99), de modo que o seu CEBAS para atuação na área de Educação, na forma da
Resolução n.o 7 CNAS (período 2007 a 2010), não lhe socorre, seja porque não havia CEBAS
para atuação na área de saúde em 2010, seja porque, ainda que detivesse CEBAS, restou
demonstrado que os requisitos para manutenção da condição imune foram desatendidos não
havendo direito adquirido a regime tributário de imunidade, sendo a fiscalização contínua, assim
como o é o dever de se manter atendendo as normas necessárias a classificação como entidade
beneficente de assistência social da área de sua respectiva atuação. Quanto ao CEBAS da área de
atuação em saúde deferido apenas em 2016 (para o período 27/04/2010 a 26/04/2015), que se
refere a protocolo em 2009, concedido na forma da Portaria n.o 1.031, de 25/08/2016,
claramente, pela documentação da supervisão, não se analisou a documentação e alegações das
constatações postas nestes autos, restando demonstrado, neste caderno processual, o
descumprimento dos requisitos para se manter classificada, para fins fiscais, como entidade
beneficente de assistência social, no período autuado. Eventual correção da falta em momento
futuro, se atualmente estiver a atender a legislação de regência, não socorre ao período analisado
da autuação em vergasta.
De mais a mais, para reforçar a questão da solidariedade acresço e identifico, a
partir das provas dos autos, o seguinte:

9 Colhe-se do voto de Sua Excelência o Min. Gilmar Mendes na ADI 4.480: "... reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente
pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas".
Fl. 17295
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

- Em relação a formação do grupo econômico de fato intitulado de “Família
Afonso”
Entendo por acertada a autuação da fiscalização. Explico.
A respeito do tema grupo econômico e sua vinculação à responsabilização
solidária no âmbito tributário, importante dizer que a responsabilidade tributária solidária a que
se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada
na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com
o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. O grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Eles realizam atos jurídicos
complexos que não são condizentes e o objetivo é a supressão ou a redução do tributo que seria
devido na operação real.
Nesse contexto, a fiscalização foi minuciosa em relatar a construção do grupo
econômico de fato, majoritariamente integrado pelos membros da “Família Afonso”, mas
também integrado pelas interpostas pessoas que assumiram o front das transações simuladas (e
ilícitas) que geraram a confusão patrimonial entre as contribuintes (OSEC e OSEL, tratadas pela
Administração Tributária como uma só entidade) e as empresas direta ou indiretamente
relacionadas à “Família Afonso”. A coordenação da “Família Afonso” foi bem definida pela
autoridade lançadora como sendo pela figura do Sr. Milton Soldani Afonso, responsável pela
coordenação da complexa cadeia de negócios jurídicos simulados entre os membros do grupo
(tanto pessoas físicas, como as jurídicas) no afã de viabilizar um planejamento tributário abusivo
visando, dentro de um escopo de suposta imunidade, com a desoneração do pagamento das
contribuições discutidas neste processo, também remunerar partes relacionadas.
A partir desse ilícito – o planejamento tributário abusivo – a fiscalização procedeu
a delimitação do protagonismo dos responsáveis solidários alcançados pelo lançamento tributário
realizado com base nos incisos I do art. 124 e III do art. 135 do CTN, combinado com o inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212/91. Os próprios dirigentes violaram estatutos, aqui imprimindo a
força do inciso III do art. 135 do CTN.
Especificamente em relação aos devedores solidários, em comum, todos eles
argumentam, de forma preliminar, que a autuada OSEC fazia jus a imunidade tributária na época
dos fatos geradores da autuação. Defendem, ainda, decadência à luz do § 4o do art. 150 do CTN.
Estes temas já foram rechaçados na análise anterior. Quanto ao mérito, cada recorrente defende
que a fiscalização não foi capaz de comprovar a prática de atos capazes de atrair a
responsabilização solidária prevista no CTN. A matéria também já foi tratada. Frise-se que os
recursos são, todos eles, virtualmente idênticos.
Dada a comunhão dos argumentos e para reforçar a análise resumida dos
responsáveis, passo a fazer uma síntese da apreciação meritória quanto aos solidários.
- Em relação ao responsável solidário Milton Soldani Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Fl. 17296
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Isso porque a partir do trabalho realizado pela fiscalização, o Sr. Milton Soldani
Afonso se apresentava como responsável diretivo pelos negócios da contribuinte OSEC,
tomando decisões diretivas e assumindo os ônus e bônus delas decorrentes. Apesar de ter se
retirado formalmente da entidade, com amparo no princípio da verdade material, entendo que a
fiscalização logrou êxito em demonstrar que o responsável solidário manteve o controle indireto
sobre suas quotas através da utilização interposta de seus familiares (notadamente o seu principal
sucessor, Paulo Cesar Carvalho Silva Afonso, que é seu filho) e pessoas de sua confiança,
apresentando-se, perante a sociedade, como dirigente da OSEC e maior representante da UNISA.
Aliás, como resumidamente posto no termos de sujeição passiva solidária foi o
responsável pela a transferência de mantença da UNISA para a OSEL, “incorporação às
avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL, que foi usada simplesmente por causa da isenção
de que era detentora; pela simulação da venda dos imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA)
para outra empresa de sua família, a AP Areal; pelo desvio de recursos da OSEC para sua
família, por meio da APROAVES, associação de fachada correspondente à fazenda pertencente à
família Afonso no município de Areal, Rio de Janeiro, além de outras operações com o intuito de
“esvaziar” o patrimônio da OSEC e remunerar membros de sua família e colaboradores de
confiança. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade solidária encontra-se
detalhadamente relatada em todo o Relatório Fiscal que acompanha os Autos de Infração, e
resumido no tópico “G – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidária Neide Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
Segundo se extrai do relatório fiscal, é possível aferir a vinculação da parte ao
ilícito que funciona como mola motora de toda a ação fiscalizatória (o planejamento tributário
abusivo através das contribuintes OSEC e OSEL). Do levantamento feito pela fiscalização, a Sra.
Neide Carvalho foi Diretora Vice-Presidente da APREP de 2005 até dezembro de 2007, sócia
administradora da PROVECT de setembro de 2005 até dezembro de 2014, sendo importante
destacar que a PROVECT foi associada à OSEC de 1997 a 2005. A Sra. Neide Carvalho também
integra o quadro societário da AP Areal Participações, sociedade empresária que foi beneficiada
pela dilapidação patrimonial da OSEC, tendo percebido o pagamento de aluguéis pagos pela
entidade como forma de reembolsar o “preço” pago pela compra e venda do ativo imobilizado da
contribuinte, decorrendo, desse aspecto, o interesse comum da Sra. Neide no ato ilícito
(planejamento abusivo) realizado através das contribuintes OSEC e OSEL.
De seu turno, a recorrente, simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Carlos Carvalho da Silva Afonso:
Fl. 17297
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Com efeito, o responsável solidário atuou diretamente na organização dos
negócios jurídicos simulados que compuseram a arquitetura do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através das contribuintes OSEC e OSEL visando a desoneração
da folha de pagamentos a partir da isenção das contribuições previdenciárias patronais. Sua
atuação se deu através da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005. Na condição de
Diretor da APREP, o Sr. Carlos Carvalho participou diretamente das negociações envolvendo a
transferência simulada da mantença da UNISA para a OSEL, ou seja, possuiu liame direto com a
o ato fraudulento cometido.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação à responsável solidária Darci Gomes do Nascimento:
No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
A partir do extenso trabalho de apuração conduzido pela fiscalização, verifica-se
que a responsável solidária em questão se subsume adequadamente ao inciso III do art. 135 do
CTN, haja vista que, em 2010, figurava na OSEL como associada, possuindo 8 dotações e tendo
poder de voto, além de ser diretora e Reitora da UNISA. Nessa condição, esteve a frente da
principal transação da arquitetura do planejamento tributário abusivo realizado entre as
contribuintes OSEC e OSEL, qual seja, a assinatura do Contrato de Cessão de Direitos e
Assunção de Obrigações relativas a Troca de Mantença da Universidade Santo Amaro – UNISA,
haja vista que, ao lado do Sr. Milton Gressler (sogro de Paulo César Carvalho Silva Afonso, que
é filho e principal sucessor do líder da “Família Afonso”, Milton Soldani Afonso), representou a
OSEL na transação sem ter, na condição de associada, poderes de representação legal e
estatutária da entidade OSEL.
De seu turno, a recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Sidney Storch Dutra:
Em relação a esse recorrente, seu recurso não foi admitido. Todavia, em obiter
dictum nestes autos e considerando que nos outros processo não ocorreu a preclusão, pondero
que não assiste razão ao recorrente.
Ora, segundo a convicção desenvolvida a partir da análise dos elementos
probatórios lançados no processo, o responsável solidário em questão igualmente se subsume ao
inciso III do art. 135 do CTN, já que participou das transações que permitiram a transferência da
mantença da UNISA para a OSEL. Sua atuação nesses atos se deu como presidente e associado
da OSEC, anterior entidade mantenedora da UNISA. Sua participação decorre do protagonismo
vinculado à própria transação fraudulenta que serve como peça-chave da arquitetura que compôs
Fl. 17298
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

o planejamento tributário abusivo, o qual teve por única finalidade a desoneração da folha de
pagamento da UNISA, cujos efeitos se prorrogaram no tempo, alcançando os fatos geradores que
motivaram os lançamentos discutidos nestes autos. Demais disso, o mencionado responsável
solidário é integrante do grupo econômico de fato (“Família Afonso”), servindo como interposta
pessoa do grupo na APROAVES (associação da qual é ex-presidente, uma entidade de fachada e
sem efetivo propósito econômico ou associativo), ocasião em que agiu em favorecimento do
grupo familiar ao permitir os desvios de recursos da OSEC e da OSEL por meio de convênios
acadêmicos simulados com essas instituições.
De seu turno, o recorrente, como foi a praxe dos devedores solidários que
recorreram da decisão da DRJ, se limitou a expor argumentos genéricos acerca da incidência do
inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de levantamento de indicadores
materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou desvio de finalidade e, em
última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem demonstrado a atuação do
recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso”
através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Milton Gressler:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
A exemplo da Sra. Darci Gomes do Nascimento, o responsável solidário em
questão igualmente se subsume no inciso III do art. 135 do CTN. O Sr. Milton Gressler esteve na
condição de associado majoritário com poder de voto na OSEL, possuindo, naquela ocasião
(2010), 30 dotações. Paralelamente, também ocupava a função de Diretor Financeiro da OSEL.
Do ponto de vista de fato, representava igualmente a OSEC perante os antigos associados da
OSEL. Ao lado da Sra. Darci Gomes do Nascimento, o Sr. Milton Gressler foi também
protagonista na assinatura do Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações relativas
a Troca de Mantença da Universidade Santo Amaro – UNISA representando a OSEL na
transação sem ter, na condição de associado, poderes de representação legal e estatutária da
entidade, que, a época, tinha como Diretor Presidente o Don Antônio Carlos Félix, bispo da
Diocese de Luz.
De seu turno, mais uma vez se limitou o recorrente a expor argumentação
genérica sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, a qual não é capaz de infirmar o
trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que
ficou bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Arthur Marcien de Souza:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, também, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, na condição de Diretor Presidente e Diretor Vice-
Presidente da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005, atuou ao lado do Sr. Sidney
Storch, em excesso de poderes e desvio de finalidade, para transferir a mantença da UNISA para
a OSEL, fato que, como já amplamente destacado neste voto, serve como principal elemento
constitutivo do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através das
entidades OSEC e OSEL, cuja finalidade foi unicamente aproveitar a desoneração da folha de
pagamentos da UNISA, agora na OSEL, e, em paralelo, esvaziar o patrimônio da OSEC sem
prejuízo da manutenção das atividades acadêmicas da universidade.
Fl. 17299
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

A exemplo dos devedores solidários que lhe antecederam neste voto, mais uma
vez o recorrente se furta de uma argumentação dialética com as razões de decidir da DRJ,
deixando de impugnar especificamente os elementos probatórios que foram valorados tantos pela
fiscalização como pela autoridade julgadora; como foi a tendência ao longo deste processo, esse
recorrente também se limitou a argumentar, quase que apenas academicamente, sobre a
incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem produzir esforços suficientes para desqualificar
o trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, realizado pela
fiscalização, tendo ficado bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento
tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Paulo Cesar Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, outrossim, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, juntamente com seu pai, Milton Soldani Afonso,
demais parentes e alguns colaboradores, controlavam não somente a OSEC, como diversas
empresas e associações a ela relacionadas, tais como OSEL, AP Areal, APROAVES, entre
outras, além da empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde. Estando a frente da
OSEC foi o responsável pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL, na
“incorporação às avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL; pela simulação da venda dos
imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA) para outra empresa de sua família, a AP Areal;
pelo desvio de recursos da OSEC para sua família, por meio da APROAVES, associação de
fachada correspondente à fazenda pertencente à família Afonso no município de Areal, Rio de
Janeiro, além de outras operações com o intuito de “esvaziar” o patrimônio da OSEC e
remunerar membros de sua família e colaboradores de confiança, tudo conforme amplamente
relatado pela fiscalização. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade
solidária encontra-se exaustivamente demonstradas pela fiscalização.
De seu turno, mais uma vez se limitou o recorrente a expor argumentação
genérica sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, a qual não é capaz de infirmar o
trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que
ficou bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário OSEL:
No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
Em relação a responsável acima destacada, tem-se que restou caracterizada a
sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), combinado com art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, integrante do mesmo
grupo econômico que o sujeito passivo, com relação às obrigações tributárias apuradas nos
referidos processos.
Ora, desde antes da autorização de transferência de mantenedora dada pelo MEC,
a OSEL começou a ser gerida por colaboradores da Família Afonso, também controladora da
OSEC; tendo em vista que criou filiais nos mesmos endereços em que funcionavam as filiais da
OSEC, utilizando a estrutura e funcionários desta última, tendo, posteriormente, transferido
inclusive o endereço de sua matriz para o mesmo endereço que havia sido da OSEC, sendo que
os repasses financeiros de uma para a outra continuaram por todo o período verificado pela
Fl. 17300
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

fiscalização, consideramos que a alteração na mantença da UNISA, não passou de uma
simulação, e que o que ocorreu foi a “incorporação às avessas”, com a OSEC “absorvendo” a
OSEL, que foi usada simplesmente por causa da isenção de que era detentora. A descrição das
condutas que deram causa à responsabilidade solidária encontra-se detalhadamente relatada em
todo o Relatório Fiscal que acompanha os Autos de Infração, e resumido no tópico “G – DA
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”.
De seu turno, mais uma vez se limitou a recorrente a expor argumentação genérica
sobre norma legal, a qual não é capaz de infirmar o trabalho fiscal.
- Multa qualificada e agravada
O tema em epígrafe foi tratado com a adoção da decisão DRJ, de toda sorte, cabe
aqui alguns apontamentos adicionais.
Ao longo dos autos ficaram demonstradas as condutas de simulação e a
participação de interpostas pessoas, de modo que a multa qualificada se impõe. O conjunto de
elementos apresentados traduzidos nas condutas dos responsáveis pela OSEC configuram, em
tese, o descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A decisão adotada da DRJ já
delineia todos os aspectos e principais detalhes resumidos dos elementos dos autos. O
agravamento, por sua vez, foi motivado com a majoração da multa de ofício em metade pela
falta de apresentação de arquivos digitais. No caso, conforme indicado no item 1.1 e 1.2, letra J,
constante de fls. 11.122/11.124, tanto a OSEC como a OSEL deixaram de apresentar vários
arquivos digitais solicitados pela fiscalização.
Quanto a eventual retroatividade benigna, sendo os fatos geradores de 2010,
nestes autos, não se impõe retroatividade benigna para os fins da Lei n.o 11.941, de 2009.
Também, não se reduz multa sob alegação de confisco, por não competir ao CARF afastar lei
federal sob alegação de inconstitucionalidade não pronunciada pelo Poder Judiciário (Súmula
CARF n.o 2 de observância obrigatória).
Por fim, quanto a eventual retroatividade benigna posta pela novíssima Lei n.o
14.689, de 20 de setembro de 2023, caberá a unidade de origem proceder a análise por ocasião
da liquidação.
Sem razão as teses recursais.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há
que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, voto por conhecer dos recursos, exceto do responsável
solidário Sidney Storch Dutra, este não conhecido por preclusão com a não apresentação de
impugnação tempestiva por parte dele; e, em preliminar, rejeitar as teses de nulidade de
preterição de direito de defesa ou de cerceamento de defesa por não haver ato cancelatório, de
violação da coisa julgada, de direito adquirido; e, no mérito, rejeitando as prejudiciais de
decadência, negar-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Fl. 17301
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

Por fim, quanto a eventual retroatividade benigna posta pela novíssima Lei n.o
14.689, de 20 de setembro de 2023, caberá a unidade de origem proceder a análise por ocasião
da liquidação.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do responsável solidário Sidney
Storch Dutra e, em relação aos recursos voluntários do contribuinte e dos demais responsáveis
solidários, NEGO-LHES PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Inicialmente parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento os motivos
pelos quais divergi do seu entendimento apenas quanto ao agravamento da multa.
Conforme informa o Relator, o agravamento da multa foi motivado pelo não
atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória dos negócios da OSEC.
Entretanto, entendo que a aplicação do agravamento da multa só é cabível quando
a falta de atendimento às intimações para apresentar documentos ou prestar esclarecimentos
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Considerando que a discussão principal no presente processo gravita em torno da
discussão da imunidade ou não do sujeito passivo (contribuinte OSEC), que se declara como
entidade beneficente de assistência social, e o lançamento se deu por falta de comprovação de
que a entidade cumpre os requisitos legais para o gozo da imunidade, ao longo do extenso Termo
de Verificação Fiscal é possível perceber que a ausência de parte dos documentos solicitados não
prejudicou a atividade da autoridade lançadora, que culminou no lançamento; pelo contrário, a
sua não apresentação acabou por “prejudicar” o próprio contribuinte, já que estes documentos, a
princípio, comprovariam fatos que poderiam, caso houvesse a documentação solicitada, afastar
rubricas que compuseram o lançamento.
Não se nega que o dever de cooperação é fundamental, mas não evidencio em
concreto qualquer nível de omissão/ocultação de informações que prejudicasse a ação fiscal.
A multa imputa-se em razão da falta de esclarecimentos que tenham o condão de
embaraçar a fiscalização. No caso em apreço os esclarecimento/documentos não apresentados só
causou prejuízo ao próprio contribuinte e acabaram por ratificar o lançamento.
Nesse mesmo sentido cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
Fl. 17302
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2202-010.373 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721257/2015-11

A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96
deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por
presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho
fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
Acórdão no 9202004.290, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
19 de julho de 2016, Relator Gerson Macedo Guerra.
Isso posto, considero inaplicável o agravamento da penalidade e dou provimento
parcial ao recurso para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 150%.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 17303
DF CARF MF
Original